Tribunal: CARF
Processo: 11080.726790/2014-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.726790/2014-34
ACÓRDÃO
1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VONPAR S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
JUROS
SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO.
FACULDADE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. EXERCÍCIO. DEDUTIBILIDADE. LIMITES. BASE DE CÁLCULO
A faculdade para pagamento ou crédito dos juros sobre o capital próprio
(JCP) deve ser exercida no ano-calendário de apuração do lucro real e sua
dedutibilidade, para fins fiscais, impõe que cálculo tenha como base as
contas do Patrimônio Líquido previstas no artigo 9o, § 8o, da Lei no
9.249/1995, com limitação à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de
Longo Prazo - TJLP e não incluir encargos de períodos anteriores, por força
do princípio da autonomia dos exercícios financeiros e de sua
independência que, no plano da contabilidade, caracteriza-se como regime
de competência.
Obedecidos tais parâmetros, a dedutibilidade se estampa. Caso contrário,
não.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
LANÇAMENTO REFLEXO.
Inexistindo fatos novos a serem apreciados, estende-se ao lançamento
reflexo o decidido no lançamento matriz.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Fl. 6142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
2
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, na forma do artigo
1o, da Lei no 14.689, de 20/09/2023 e artigo 25, § 9o, do PAF (Decreto no 70.235 de 1972), negar
provimento ao recurso voluntário, i.i) em relação aos lançamentos de Juros sobre o Capital Próprio
referentes a períodos pretéritos; i.ii) em relação aos lançamentos de Juros sobre o Capital Próprio
do ano calendário 2010 em razão da redução nas bases imponíveis do IRPJ e da CSLL nos citados
períodos em face dos ajustes realizados no Patrimônio Líquido da contribuinte no Processo no
11065.720392/2012-31 e que reduziram o valor do PL, parâmetro para cálculo do benefício,
vencidos os Conselheiros Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Ricardo Piza Di Giovanni e
Alessandro Bruno Macêdo Pinto que davam provimento

Sala das sessões, 10 de junho de 2024

assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Antes do relato dos fatos, cabem algumas considerações preliminares para
melhor compreensão do que aqui se discute.
Inicialmente pautado para julgamento por este Colegiado na sessão de
21/03/2017, o presente processo deixou de ter seu mérito apreciado em razão da proposta deste
Relator para que fosse “sobrestado” (Resolução no 1402-000.423 – fls. 5473/5493) e aguardasse a
definitividade do PA no 11065.720392/2012-31, devendo voltar à análise do Tribunal somente
após a prolatação de decisão definitiva neste último, o que veio a ocorrer em 11/08/2022 -
Acórdão de Recurso Especial no 9101-006.267, da 1a Turma da CSRF (fls. 5502/5556) - já remetido
ao arquivo, conforme consulta no e-processo.
Antes disso, porém, em 13/11/2017, a recorrente acostou àqueles autos (fls.
4486/4488), petição formalizando desistência parcial da lide, “verbis”:
Fl. 6143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
3

Manifestação protocolizada na RFB (fls. 4527 – ibidem):
Fl. 6144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
4

Com isso, naquilo que tem pertinência com o presente processo, as infrações
que poderiam ter reflexo nos lançamentos aqui discutidos deixaram de ter relevância, posto que a
recorrente expressamente desistiu de combater parte do trabalho fiscal inserto no PA no
11065.720392/2012-31, especificamente a modificação do valor do Patrimônio Líquido que
poderia influenciar na apuração dos JCP objeto dos autos de infração de IRPJ e de CSLL.
Em síntese, tanto pelo motivo acima exposto como pela decisão definitiva
prolatada pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais no que remanesceu em discussão
naqueles autos, o sobrestamento deste PA perdeu seu objeto.
Feitas estas ponderações preambulares, passo ao relatório.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada em
face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/BHE, em sessão de 20 de outubro de 2015 (fls.
5770/5790)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada perante aquela Turma Julgadora e
manteve os lançamentos de IRPJ/CSLL em sua totalidade.

1A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 6145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
5
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
Os lançamentos em discussão encontram-se assim retratados nos autos de infração
de IRPJ e CSLL (fls. 5412/5426):
a) IRPJ

b) CSLL

DA ACUSAÇÃO FISCAL
Por bem resumir o litígio, adoto o relatório da decisão recorrida, ajustando-o
quando necessário (Relatório Fiscal – RF – fls. 5427/5454):
“Inicialmente, a autoridade fiscal informa que o relatório trata de
crédito tributário complementar ao crédito tributário original constante às
páginas 1 a 5.238 (provas instruídas do processo 11080.727488/2013-12).
Acrescenta que o processo original tratou de dedução indevida de Juros Sobre
Capital Próprio – JCP nas bases de cálculo do IRPJ e CSLL da Vonpar S/A
(VSA) nos anos-calendários 2008 e 2009 e que o presente crédito tributário
complementar (processo 11080.726790/2014-34) estende a autuação para o
ano de 2010. Informa também que o relatório deve ser analisado em conjunto
com o trabalho original que está detalhado no relatório fiscal constante às
folhas 4.905 a 4.935.
Fl. 6146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
6
Da mesma forma que no processo anterior, a autoridade fiscal
informa que a análise do processo administrativo-fiscal 11065.720392/2012-
31 (páginas 2 a 4.449) é premissa para entendimento da autuação e que suas
motivações e seus argumentos foram utilizados como subsídio ao crédito
constituído no processo atual. Acrescenta que às páginas 3.587 a 3.856
constam detalhamentos das motivações de crédito tributário constituído
contra a controlada da autuada, a empresa Vonpar Refrescos S/A (VRSA).
Descreve a estrutura simplificada do Grupo Vonpar da seguinte
maneira:
- Grupo Vonpar composto pela Holding Ultrapar que detém 72% da
Holding Vonpar SA (VSA) que detém 99% da empresa operacional Vonpar
Refrescos AS (VRSA)”.
Esquematicamente (RF – fls. 5428):

“Informa que a VSA deduziu das bases de cálculo do IRPJ e CSLL
no ano de 2010 o montante de R$ 59.997.960,00.
Desse montante, R$ 29.696.506,00 apurados entre os anos de 2003 e
2007. Nesse período, a VSA apurou JCP de acordo com a legislação, mas tal
apuração foi extracontábil, não sendo efetuado nenhum registro na
contabilidade, nem realizado ato formal aprovando eventuais distribuições
aos seus acionistas.
Acrescenta que a VSA, no exercício de sua faculdade, optou por não
pagar, nas competências de 2003 a 2007, os JCP apurados de forma
extracontábil. Optou por apurar e acumular tais juros até a competência de
2008, ano em que iniciou os pagamentos. Ou seja, apropriou no resultado tais
juros no momento que entendeu oportuna sua liquidação perante seus
acionistas. Porém, quanto a dedutibilidade de JCP, está sedimentado na atual
jurisprudência que o regime de competência é um dos critérios legais que
devem ser observados para dedução de JCP na apuração das bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL e a VSA não observou tal critério.
Fl. 6147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
7
Informa também que conforme amplo detalhamento contido no
Relatório Fiscal referente ao processo 11065.720392/2012-31 constante às
páginas 2 a 4.449, o qual evidenciou planejamento tributário ilegal
implementado pelo Grupo Vonpar, visando ocultar aquisição ilegal das
próprias ações de uma de suas controladas (a VRSA), o fisco recalculou (fls.
5.358 a 5.363) os JCP apurados pela VSA no ano de 2010 (considerando
influência dos recálculos já efetivados para os anos de 2008 e 2009 no
processo 11080.727488/2013-12), tendo por base o patrimônio líquido
calculado pelo fisco em 31 de dezembro de 2009, bem como, as variações
informadas pela própria VSA durante o ano de 2010.
Para o recálculo foram mantidas as mesmas informações e os
mesmos critérios de cálculo contidos no Demonstrativo do cálculo dos JCP –
Cálculo da VSA (fls. 5.267 a 5.273). A mudança ocorrida em tal
demonstrativo refere-se ao saldo inicial de patrimônio líquido, o qual foi
alterado de R$ 535.836.933,10 (página 5.267, referente ao saldo inicial
apurado pela VSA) para R$ 301.848.625,13 (página 4.874, referente ao saldo
final em 31 de dezembro de 2009 apurado pelo fisco).
O recalculo apresentado resultou em glosa (indedutibilidade) de
mais R$ 14.000.451,25 de JCP contabilizados e pagos na competência 2010.
Finaliza concluindo que os JCP de R$ 59.997.960,00, contabilizados
como despesa e diminuídos das bases de cálculo do IRPJ e CSLL no ano de
2010, devem limitar-se ao montante de R$ 16.301.003,15. A diferença entre o
valor pago (R$ 59.997.960,00) e o valor apurado como dedutível pelo fisco
(R$ 16.301.003,15) perfaz o montante de R$ 43.696.957,25. Essa diferença é o
objeto da presente constituição de crédito. Compõe-se da glosa de R$
29.696.506,00 decorrentes da violação ao princípio da competência e de R$
14.000.451,25 decorrentes do recalculo das bases de cálculo dos JCP
apurados pela VSA em 2010 com base no PL reduzido pelo lançamento em
VRSA”.
Esquematicamente:

Fl. 6148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
8

DA IMPUGNAÇÃO
Irresignada, a autuada apresentou impugnação aos lançamentos (fls. 5474/5504),
assim resumida pela decisão recorrida (fls. 5773/5775):
“Quantificação incorreta dos JCP em razão da redução no PL de VRSA.
A autuação com base na redução do PL apóia-se no lançamento efetuado no
processo 1105.720392/2012-31, razão pela qual anexa ao presente processo a
impugnação e o recurso voluntário apresentados por VRSA para combater o
lançamento citado, por entender que nas peças restou demonstrado que não
houve quantificação incorreta do PLC de VRSA, em razão de não ter ocorrido a
compra de suas próprias ações.
Possibilidade de dedução, em 2010, do JCP apurado em períodos anteriores.
Novamente, a impugnante remete às alegações do processo 1105.720392/2012-
31, transcrevendo as seguintes razões:
(i) os limites previstos na Lei n° 9.249/95 para a dedutibilidade dos JCP
relacionam-se exclusivamente à taxa de juros (TJLP aplicada ao Patrimônio
Liquido) e à existência de resultado distribuível pela pessoa jurídica (50% dos
lucros correntes ou acumulados, valendo o que for maior);
(ii) a lei não estabelece qualquer limite temporal para o pagamento dos JCP, dai
que os JCP calculados mediante a aplicação da TJLP em determinado período
podem ser pagos em período subsequente, bastando, para tanto, que existam
lucros correntes ou acumulados em montante igual ou superior ao dobro do valor
pago aquele titulo;
(iii)
confirma tal conclusão o fato de a dedução dos JCP configurar um
mecanismo de correção dos efeitos da inflação (ainda que abrandada) sobre o
PLC, dai que, perdurando tais efeitos no tempo, não faria sentido condicionar a
referida dedução ao pagamento dos JCP no mesmo período-base em que
calculados;
(iii) ao prever que os JCP são dedutíveis segundo o regime de competência, a
Instrução Normativa ("IN") da Secretaria da Receita Federal do Brasil ("SRF")
n° 11/96 apenas esclarece que a despesa a eles relativa deve ser reconhecida no
período-base em que for deliberado o seu crédito ou pagamento, pois apenas
nesse momento teria nascido a obrigação a eles relativa, indispensável ao
reconhecimento de despesas na forma daquele regime;
Fl. 6149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
9
(iv)
interpretação diferente da IN SRF n° 11/96 acarretaria a conclusão
de que ela teria extrapolado sua função meramente regulamentar, em clara
violação ao princípio da legalidade, ante a inexistência de lei condicionando a
dedutibilidade do JCP ao seu pagamento no mesmo período-base em que
calculado; e
(v) ainda que por absurdo fossem procedentes os argumentos da fiscalização, o
cálculo do PLC de VRSA deveria ser ajustado para a refletir adequadamente a
glosa das despesas de JCP relativas a anos-calendários anteriores; e os efeitos
do cômputo do custo integral de ágio em 08.01.2007.
Cita jurisprudência.
Improcedência dos autos em razão de a glosa da despesa de JCP deduzida pela
impugnante acarretar, necessariamente, a eliminação de tributação de receitas
de JCP, no mesmo valor.
Nesse ponto, discorre o impugnante sobre a natureza jurídica do JCP defendendo
ser de distribuição de lucros. Faz histórico sobre a legislação, junta doutrina e,
ao final, defende a necessidade de neutralizar-se o efeito fiscal adverso da
tributação da receita com JCP recebidos em conjunto com a glosa do JCP pagos.
Cita minuta do TVF no qual a fiscalização defendia a neutralidade dos efeitos
fiscais na cadeia de pagamentos e recebimentos de JCP no grupo Vonpar.
Pedido
Em face do exposto, requer sejam julgados improcedentes aos autos com a
consequente extinção do crédito tributário decorrente”.
DA DECISÃO RECORRIDA
Analisando o litígio instaurado, a 2a Turma da DRJ/BHE assentou:
Quanto à quantificação incorreta dos JCP em razão da redução no PL
de VRSA:
“Conforme explica a Autoridade Fiscal e reconhece a impugnante, a glosa
relativa à redução no PL decorre do lançamento efetuado no processo
11065.720392/2012-31. Por esta razão, não cabe aqui enfrentar os fundamentos
do lançamento nem as alegações do contribuinte sobre o tema, pois tal
enfrentamento é de competência do colegiado da 1a Turma da Delegacia de
Julgamento de Porto Alegre, em 1a Instância, e da 2a Câmara do CARF.
Em 1a Instância, já foi prolatado o acórdão da turma competente e o lançamento
foi integralmente mantido.
(...)
A requantifição do patrimônio líquido de VRSA influenciou o patrimônio líquido
de VSA, reduzindo-o, pois esta detinha investimento naquela. Em consequência, o
PL de VSA foi reduzido, passando de R$ 526.971.000,00, em 31 de dezembro de
2006, para R$ 19.271.000,00, em 31 de janeiro de 2007.
Fl. 6150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
10
Conforme relatado, este processo trata de crédito tributário complementar ao
crédito tributário original, 11080.727488/2013-12. No processo original, houve o
recálculo dos JCP apurados em 2008 e 2009, com base nessa requantificação das
contas do PL de VRSA. Como o processo atual estende a autuação para o ano de
2010, esse recálculo reflete em 2010. Em função disso, o fisco recalculou os JCP
apurados pela VSA no ano de 2010 (considerando influência dos recálculos já
efetivados para os anos de 2008 e 2009 no processo 11080.727488/2013-12),
tendo por base o patrimônio líquido calculado pelo fisco em 31 de dezembro de
2009, bem como, as variações informadas pela própria VSA durante o ano de
2010.
Não há na impugnação nenhuma oposição aos valores utilizados além da
oposição à requantificação do PL. Conforme citado, essa requantificação foi
mantida no processo de VRSA.
Também foi mantida em 1a Instância, a requantificação em VSA, anos 2008 e
2009. O acórdão foi assim ementado:
(...)
Os JCP possuem como base de cálculo as contas do Patrimônio Líquido, as quais
devem ser quantificadas de acordo com os critérios contábeis aplicados aos fatos
efetivamente ocorridos, e não de acordo com sua estrutura formal e artificial.
Tendo sido mantido o lançamento que, desconsiderando a operação realizada
pela VRSA, trouxe novos valores ao seu PL, e, também, o lançamento original em
VSA, anos 2008 e 2009, deve ser mantida a glosa dos valores excedentes
apurados pela recorrente, em 2010, com base nos saldos das contas do PL
anteriores à redução.
Quanto à possibilidade de dedução, em 2010, do JCP apurado em períodos
anteriores.
“O contribuinte invoca a economia processual para aproveitar as alegações do
processo 11065.720392/2012-31 reproduzidas no documento 3 em relação a
possibilidade de dedução de JCP apurados em períodos anteriores. Na mesma
toada, por concordar com as razões que levaram a 1a Turma da DRJ de Porto
Alegre, no citado acórdão 10-42.451, a não acatar os argumentos do
contribuinte, faço minhas suas razões de decidir que reproduzo a seguir:
(...)
Mais uma vez, entendo mostrar-se correto o entendimento esposado pela
autoridade fiscal.
Ora, impõe-se estabelecer, de início, que o artigo 9o da Lei no 9.249/95, a seguir
transcrito, que disciplina a dedução dos JCP na apuração do lucro real, - artigo
esse reproduzido pelo artigo 347 do RIR/99, tendo ambos sido consignados como
fundamento legal do lançamento -, é norma tributária concessiva de faculdade,
que autoriza o contribuinte a deduzir, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL em
determinado ano-calendário, despesas de JCP incidentes sobre o Patrimônio
Líquido - PL do ano, consoante limites e condições que fixa. Até a edição dessa
lei, tal tipo de dedução era expressamente proibido pelo artigo 49 da Lei no
4.506/64, também a seguir transcrito, que não admitia como despesas
Fl. 6151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
11
operacionais os valores creditados a sócios da pessoa jurídica, a título de juros
sobre o capital social.
(...)
Por força desse comando legal, o autuado possuía, então, direito, em cada ano-
calendário do período de 2003 a 2007, a faculdade de deduzir despesas com JCP
na apuração do lucro real do ano. Pelos demonstrativos apresentados, porém,
verifica-se que optou por não exercer a referida faculdade, acumulando tais
valores e procedendo à sua dedução em períodos posteriores, quais sejam, entre
os anos-calendário de 2008 a 2010, o que veio dar causa à parte da glosa
referente aos JCP. Esclareça-se que a impugnante, nesse ínterim, também se
utilizou da dedução dos montantes a que faria jus em cada respectivo período,
calculado com base nas contas do Patrimônio Líquido de cada ano-calendário
correspondente.
Cabe notar, a este ponto, que, a par do conteúdo facultativo da norma em
questão, deve ser considerado, também, que, na ordem tributária vigente, a
apuração de tributos é regida pelo princípio da autonomia dos exercícios
financeiros e de sua independência.
Tal princípio está consagrado pelo STJ - consoante o decidido no RESP
168379/PR, cujo excerto relevante é abaixo reproduzido. Decidiu-se que,
tratando-se do sistema de compensação de prejuízos fiscais, a cada período de
apuração do IRPJ corresponde um fato gerador, com base de cálculo própria e
independente. Daí se infere que, para aquela Egrégia Corte, não é admissível a
transferência de valores pertinentes a um período de apuração de IRPJ, para
outro, a não ser mediante expressa autorização legal.
(...)
No caso do IRPJ e da CSLL, a periodicidade de apuração do lucro real é
trimestral, sendo possível apenas convertê-la em anual mediante antecipação
mensal de recolhimento dos tributos sob a forma de pagamento de estimativas,
conforme disciplinamento dado em leis e em atos normativos infralegais
específicos. Cada período de apuração, trimestral ou anual, é único e
independente de outro qualquer, possuindo fato gerador e bases de cálculo
próprias.
As bases de cálculo do IRPJ e da CSLL de determinado trimestre ou ano não
podem se compor, por definição, com as receitas e despesas de trimestres ou anos
anteriores, a não ser mediante expressa autorização legal. O lucro tributável, o
lucro real, é aquele apurado no trimestre ou no ano, resultante do lucro líquido
apurado sob o regime de competência, com as adições e exclusões autorizadas
em lei.
E o regime de competência, sendo critério básico para registro das operações da
pessoa jurídica, tanto na contabilidade societária como na fiscal, por força do
estipulado no artigo 177 da LSA, a seguir reproduzido - e pelo qual devem ser
registradas, na apuração do Resultado do ano, as receitas e despesas incorridas
no ano -, é a tradução, no plano contábil, do princípio da autonomia dos
exercícios financeiros e sua independência.
(...)
Fl. 6152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
12
Portanto, se, in casu, a própria impugnante decidiu creditar aos sócios JCP
incidentes sobre PL ́s de anos anteriores, tal decisão não pode ter validade para
fins fiscais, visto que se referem a despesas que poderiam ser incorridas em anos
anteriores, 2003 a 2007, não nos períodos em que foram realizadas suas
deduções, 2008 a 2010. A observância do regime de competência implica o
reconhecimento, como despesas dedutíveis, apenas em relação aos juros
incorridos no ano de sua contabilização.
A faculdade de pagamento ou crédito de JCP a acionista ou sócio deve ser,
então, exercida no ano-calendário de apuração do lucro real. É imperioso, nesta
circunstância, para a legitimidade de dedução das correspondentes despesas, ao
contrário do pretendido pelo autuado, que os juros pagos ou creditados se
restrinjam aos juros incidentes sobre o PL do ano, e não incluam juros incidentes
sobre PL de anos anteriores, respeitando-se, assim, o regime de competência e o
princípio da autonomia dos exercícios financeiros e de sua independência.
Esta é a razão porque nem o artigo 9o, da Lei 9.249/95, nem o artigo 347, do
RIR/99, aos quais o autuado ser refere como não impondo limites a deduções,
não necessitam explicitar a subordinação dos JCP ao regime de competência. E,
de fato, a IN SRF 11/96, no artigo 29, a seguir reproduzido, ao estipular a
observância do regime de competência para tais deduções, expressou apenas o
que já estava implícito no artigo 9o, da Lei 9.249/95 como condição para a
dedução desse tipo de despesas. Tal disposição é repetida, ainda, no artigo 4o, da
IN SRF 41/98, também abaixo transcrita. Trata-se de faculdade que somente
pode ser exercida no ano-calendário de competência, quando se apuram os
valores passíveis de serem pagos ou creditados a título de JCP, aqueles
incorridos no ano.
(...)
Assim, por força dos expressos teores do caput do artigo 9o da Lei 9.249/94 e do
artigo 29 da IN SRF no 11/96, acima reproduzidos, não é suficiente, para
caracterizar a observância do regime de competência, que as despesas de JCP
sejam reconhecidas no mesmo período da deliberação social que determina o
pagamento ou creditamento, consoante defende o autuado. Isto porque falta a
condição necessária para legitimar a dedução, a saber: o pagamento ou crédito
contabilmente reconhecido deve se referir exclusivamente aos juros incidentes
sobre o PL do mesmo exercício para o qual se apura o lucro real em que se fará
a dedução, por serem o que se pode conceber como juros incorridos no período,
conforme anteriormente explanado. Não podem se referir a juros incidentes sobre
o PL de períodos anteriores, e, portanto, a juros incorridos em períodos
anteriores.
Tal entendimento é corroborado, inclusive, por doutrinadores de renome.
Transcreve-se a seguir artigo publicado pelo Dr. Edmar Oliveira Andrade Filho:
(...)
Desta forma, não possui respaldo nas normas de regência o argumento do
autuado de que teria observado o regime de competência pelo fato de ter
decidido o creditamento do montante de JCP em questão no mesmo período em
que levou a efeito a dedução no lucro real de juros incorridos em anos
anteriores”. (os destaques são do original).
Fl. 6153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
13
Improcedência dos autos em razão de a glosa da despesa de JCP deduzida pela
impugnante acarretar, necessariamente, a eliminação de tributação de receitas
de JCP, no mesmo valor.
“Em que pese a profundidade com que o tema foi tratado pela impugnante e a
respeitabilidade da doutrina trazida em sua defesa, entendo de forma diversa
quanto à natureza jurídica dos juros sobre o capital próprio. No dizer de Maria
Helena Diniz, natureza jurídica seria a "afinidade que um instituto tem em
diversos pontos,com uma grande categoria jurídica, podendo nela ser incluído o
título de classificação". De outra banda, leciona Marcos Bernardes de Mello, que
uma classificação deve individuar as espécies considerando seus dados
essenciais próprios e exclusivos, que as caracterizam e as distingam das demais.
Os dividendos encontram previsão legal nos art. 201 a 205 da Lei no 6.404, de
1976 (Lei das Sociedades Anônimas), e representam uma destinação dos lucros
da pessoa jurídica (do exercício, acumulados ou mantidos em reservas). Não
influenciam, portanto, a apuração dos resultados da pessoa jurídica, nem são
dedutíveis para efeito de apuração da base de cálculo do imposto. Por seu turno,
os juros sobre o capital próprio disciplinados no art. 9o da Lei no 9.249/95 são
calculados antes da apuração do resultado do período, o qual reduzem (e, em
decorrência, reduzem também os lucros a serem distribuídos). Além disso, podem
ser deduzidos da base de cálculo do imposto.
A redução do resultado do exercício e dedutibilidade para efeito de apuração da
base de cálculo do imposto, que são os elementos essenciais que distinguem um e
outro instituto, são características inerentes aos custos e despesas, não à
distribuição de lucros. Assim, se os juros sobre o capital próprio são “espécie”, o
gênero é “despesa”, e não distribuição de lucro como propõe a impugnante.
(...)
O fato de a dedutibilidade dos juros sobre o capital estar limitada ao montante
dos lucros do exercício ou acumulados e o seu cômputo opcional à distribuição
obrigatória de dividendos de modo algum desnaturam as suas características
fundamentais. Como leciona Marcos Bernardes de Mello, “elementos acidentais
ou comuns a mais de uma espécie não podem servir de base a uma taxinomia”.
Anoto, por derradeiro, que a questão da natureza jurídica dos juros sobre o
capital próprio já foi enfrentada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, então sob o prisma das
receitas deles decorrentes, tendo se chegado a mesma conclusão aqui declinada.
(...)
Quanto à minuta de relatório fiscal, apesar de incluída no CD recebido pela
impugnante, não foi utilizada na autuação e não merece discussão. Na folha 8 da
impugnação, o contribuinte informa que foi esclarecido pela fiscalização que a
minuta estava superada e que o documento parte integrante dos autos era o
relatório fiscal.
Logo, o que se discute neste processo é tão somente a utilização excessiva dos
Juros sobre Capital Próprio pagos como despesa dedutível pelo contribuinte,
excesso decorrente da apuração em desacordo com a competência e decorrente
do cálculo sobre Patrimônio Líquido ampliado.
Fl. 6154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
14
O efeito fiscal dos Juros sobre Capital Próprio eventualmente recebidos pelo
contribuinte e contabilizados como receita é matéria totalmente estranha a este
processo não cabendo nenhum tipo de reconstituição conforme propõe a
impugnante. A receita de JCP recebida não tem nenhuma vinculação com os JCP
pagos. É perfeitamente possível uma pessoa jurídica receber JCP relativos a seus
investimentos, mas optar por não pagar JCP a seus investidores”.
Para finalizar julgando improcedente a impugnação e mantendo os lançamentos,
em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2010
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA DO REGIME DE COMPETÊNCIA. GLOSA DE
VALORES EXCEDENTES. JCP PAGOS. JCP RECEBIDOS.
O pagamento ou crédito de Juros sobre Capital Próprio - JCP a acionista
ou sócio é faculdade concedida pela lei para ser exercida no ano-calendário
de apuração do lucro real, estando a dedutibilidade das despesas
financeiras correspondentes restrita aos juros sobre o Patrimônio Líquido
incidentes durante o ano da referida apuração, por força do princípio da
autonomia dos exercícios financeiros e de sua independência, que se traduz,
no plano da contabilidade fiscal, no denominado regime de competência. É
obstada a dedução na apuração do lucro real do ano, de juros incidentes
sobre Patrimônio Líquido de anos anteriores.
Os JCP possuem como base de cálculo as contas do Patrimônio Líquido, as
quais devem ser quantificadas de acordo com os critérios contábeis
aplicados aos fatos efetivamente ocorridos, e não de acordo com sua
estrutura formal e artificial.
Comprovado erro na quantificação das contas do Patrimônio Líquido,
impõe-se o recálculo dos JCP passíveis de dedução, glosando-se os valores
excedentes.
Não há nenhum vínculo entre JCP recebidos e JCP pagos. A glosa das
despesas com JCP pagos não implica recomposição da receita dos JCP
recebidos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores
de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários,
e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de
todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL.

Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 6155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
15
Cientificada do R. decisum em 08/12/2015 (fls. 5803/5804), a recorrente interpôs
Recurso Voluntário em 23/12/2015 (fls. 5806/5851), basicamente repisando os argumentos
expendidos na impugnação, valendo, por relevante, destacar alguns excertos pontuais:
“Como já visto (...), as despesas com JCP deduzidas pela RECORRENTE no ano-
calendário de 2010 foram glosadas pelos AUTOS “em função” (palavras da própria fiscalização)
da glosa das despesas com JCP distribuídos por VRSA. Ou seja, a fiscalização não só tinha pleno
conhecimento de que os JCP distribuídos pela RECORRENTE correspondiam ao repasse dos JCP
recebidos de VRSA, como este vínculo correspondeu justamente à origem dos AUTOS”.
(...)
“Ora (...), ao negar o tratamento fiscal do JCP (despesa financeira dedutível) à parcela
dos lucros destinados pela RECORRENTE a seus acionistas e pretender dela exigir diferenças de IRPJ e
CSL, jamais se poderia ignorar que RECORRENTE teria, então, oferecido à tributação a parcela de lucros
a ela destinada por VRSA a qual o próprio fisco também nega que seja dado o tratamento próprio de JCP”.
(...)
“Das duas uma: ou é conferido o tratamento próprio de JCP ao lucro destinado pela
VRSA à RECORRENTE e por esta a seus acionistas (despesa financeira dedutível por parte da pessoa que
os distribuiu e receita financeira tributável por quem os recebeu) ou, uma vez afastado este tratamento, e
por uma questão de coerência, deve ser conferido o tratamento fiscal próprio de pagamento de dividendos a
ambas as distribuições (despesa indedutível por parte da pessoas que os distribuiu e receita não tributável
por quem os recebeu), o que importaria no integral cancelamento dos AUTOS, na medida em que os valores
recebidos e subsequentemente repassados pela RECORRENTE foram os mesmos. Não se pode adotar dois
pesos e duas medidas para distribuições absolutamente idênticas e interligadas”.
(...)
“Nessa conformidade, uma vez afastada a natureza de despesa ou receita financeira do
pagamento de JCP efetuado, outra opção não há senão tratá-lo como uma distribuição de dividendos. Logo,
no caso concreto, se os valores pagos primeiramente pela VRSA e subsequentemente pela RECORRENTE a
título de JCP não pudessem ser qualificados sob tal natureza e reconhecidos como despesas dedutíveis, o
que se admite apenas por hipótese, a receita recebida pela RECORRENTE de VRSA corresponderia ,
necessariamente, a dividendos pagos ou creditados, isentos de tributação”.
(...)

“O procedimento adotado pelos AUTOS acaba por tributar o mesmo lucro duas vezes,
em pessoas jurídicas distintas. Com efeito, o lucro de VRSA, em não sendo impactado pela dedução dos
pagamentos feitos a título de JCP, é tributado tanto no nível da VRSA quanto no nível da RECORRENTE
(na proporção do montante a ela atribuído a título de JCP), na medida em que tal montante foi
originalmente tratado como uma receita tributável da RECORRENTE. Ora, ou os valores pagos por VRSA à
RECORRENTE são despesas dedutíveis para a VRSA e receitas tributáveis para a RECORRENTE ou, caso
contrário, consistem em lucros distribuíveis e, assim, indedutíveis para a VRSA e não tributáveis para a
RECORRENTE”.
(...)
“Da análise do processo administrativo-fiscal 11065.720392/2012-31, (...) depreende-se,
sem qualquer dificuldade, que VRSA distribuiu R$ 60.000.000,00 a título de JCP referentes ao ano-
Fl. 6156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
16
calendário de 2010, cabendo o montante de R$ 59.997.960,00 à RECORRENTE. Ou seja, exatamente o
valor por ela distribuído de JCP a seus acionistas”.
“Ora, o vínculo entre os valores recebidos de VRSA a título de JCP pela RECORRENTE
com os valores por ela distribuídos a seus acionistas é irrefutável e, como se não bastasse isso, este mesmo
vínculo consistiu no próprio ponto de partida da autuação da Recorrente”.

Discorre longamente acerca da dedutibilidade dos JCP, ainda que em exercícios
posteriores aos respectivos anos-calendário, traz doutrina e jurisprudência, argui cerceamento de
defesa pelo fato de a decisão recorrida não ter apreciado suas razões em relação ao decidido no
processo no 11065.720392/2012-31 que, no seu posicionamento, por ser citado PA “parte integrante
de sua impugnação”, deveria o julgador a quo “sobre elas se manifestar”, e finaliza requerendo
provimento de seu Recurso Voluntário.
DAS CONTRARRAZÕES DA PGFN
A Fazenda Nacional, por sua Procuradoria, compareceu aos autos (fls. 5881/5904),
rebatendo as colocações da defesa e ratificando o trabalho fiscal, conforme excertos abaixo
reproduzidos:
“Conforme destacado no TVF, a recorrente deduziu, entre 2008 e 2010,
JCP calculados sobre o patrimônio líquido referente a períodos anteriores.
Sobre esta questão, a recorrente entende que a lei não estabelece qualquer
limite temporal para o pagamento dos JCP, daí que os JCP calculados mediante
a aplicação da TJLP em determinado período podem ser pagos em período
subsequente, bastando, para tanto, que existam lucros correntes ou acumulados
em montante igual ou superior ao dobro do valor pago àquele título.
Entende que respeitar o regime de competência, no que toca aos JCP,
significa deduzir a despesa no exercício em que estes forem efetivamente pagos,
ao invés de deduzi-la na hipótese de apuração (aplicação da TJLP sobre o PLC)
desacompanhada de efetivo pagamento.
Acrescenta, ademais, que, uma vez que os JCP foram introduzidos como
forma de amenizar os efeitos inflacionários após o fim da correção monetária de
balanço, o pagamento e a dedução da despesa de JCP devem poder ser efetuados
a qualquer tempo, já que os efeitos da inflação são perenes.
A pretensão da recorrente não merece prosperar.
Cumpre, preliminarmente, noticiar que a matéria em questão
(observância do regime de competência para apuração dos JCP e
impossibilidade de utilização de bases de exercícios anteriores) foi decidida pela
1a Turma da CSRF na sessão de janeiro de 2016, nos processos administrativos
no 16327.720497/2011-02, 12963.000065/2010-36 e 16682.721029/2012-89, em
sentido favorável à Fazenda Nacional. Os respectivos acórdãos, contudo, não
forma formalizados até a data da presente manifestação.
Com relação ao mérito, há que se frisar que o pagamento dos juros sobre o
capital próprio não se confunde com as regras para sua dedução. Nas palavras
Fl. 6157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
17
de Edmar Oliveira Andrade Filho1: uma coisa é a dedutibilidade; outra,
completamente diferente, é a possibilidade de pagamento.
(...)
O pagamento de JCP é uma faculdade conferida aos acionistas, e decorre
de princípios como a livre iniciativa e a autonomia privada, dependendo apenas
de decisão formal deles próprios, por meio de deliberação tomada em
assembleia. A pessoa jurídica, com base nos princípios mencionados, tem
liberdade e autonomia para decidir o melhor momento e a forma para remunerar
o capital dos sócios. Poderá, inclusive, optar pela taxa de rentabilidade que
julgar mais adequada. A dedutibilidade, porém, estará sempre sujeita às regras
trazidas pela Lei no 9.249/95.
(...)
Não existe óbice para a assembleia, em exercício posterior, deliberar sobre
a remuneração do capital dos sócios na forma que melhor lhe aprouver. Como já
foi visto, os critérios trazidos pela Lei n° 9249/95 dizem respeito apenas aos
efeitos fiscais, ou seja, à dedução do lucro real para fins de apuração do imposto
de renda da pessoa jurídica. Logo, a empresa pode determinar o pagamento de
juros sobre o capital próprio até mesmo acima dos limites trazidos pela Lei n°
9.249/95.
Porém, a parcela dedutível deve sempre obedecer aos requisitos indicados
na legislação. Um dos critérios trazidos pela norma tem natureza quantitativa: a
parcela dedutível limita-se ao maior valor entre a) 50% do lucro líquido do
período de apuração antes da dedução desses juros, após a dedução da CSLL e
antes da provisão para o IRPJ, ou b) 50% do somatório dos lucros acumulados e
reservas de lucros.
Os limites em questão bem demonstram que a dedutibilidade dos JCP se
vincula ao lucro apurado ao final do exercício social correspondente. Ao assim
dispor, a lei quis impedir que todo o lucro do período fosse esvaziado pelo
pagamento de JCP, impedindo a tributação. Sendo assim, se a empresa, como
no caso dos autos, está pretendendo deliberar JCP sobre exercícios passados
(2003 a 2007), é certo que o lucro do respectivo período já teve a sua
destinação, não estando mais disponível para fins de pagamento na forma
pretendida. E se já foi dada destinação ao lucro dos exercícios encerrados,
deve-se respeitar a vontade social externada na assembleia, não podendo ser
modificada a qualquer tempo, como se ela não tivesse ocorrido.
(...)
Se a empresa, decidiu pela não remuneração dos sócios por meio do
pagamento de juros sobre capital próprio, por óbvio, naquele exercício acabou
renunciando à faculdade que lhe foi conferida. Tudo em absoluta conformidade
com os princípios da livre iniciativa e da autonomia privada. Porém, no ano
subsequente, a parcela dedutível continuará atrelada ao limite trazido pela Lei
no 9.249/95, não sendo possível recuperar a dedutibilidade de despesas que, por
determinação da própria empresa, não foi suportada em anos anteriores.
Cumpre esclarecer que não se está defendendo que a empresa está
proibida de realizar o pagamento de JCP no montante e momento que julgar
Fl. 6158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
18
adequado. Porém, o efeito fiscal do pagamento deve obedecer à legislação que
trata do assunto.
(...)
Como a despesa somente será considerada incorrida quando houver a
deliberação, é incompatível defender a aplicação de TJLP sobre o saldo de
contas do patrimônio líquido de exercícios anteriores, quando sequer houve
manifestação societária sobre o assunto. O direito aos juros sobre o capital
próprio nasce a partir da decisão societária, não sendo autorizado recuperar a
dedutibilidade de despesa que, por determinação da própria empresa, não foi
incorrida/suportada em anos anteriores.
Em suma, não é possível trazer para o presente a dedução de juros
calculados sobre contas do patrimônio líquido de exercícios passados. Para
tanto, era necessária a tempestiva manifestação da sociedade. Se não ocorreu, a
dedução do período-base continuará atrelada aos critérios trazidos pela Lei no
9.249/95.
(...)
A recorrente alega que, independentemente da possibilidade de dedução
dos JCP apurados com base no PL de exercícios anteriores, a eventual tributação
(glosa de despesa) de valores por ela pagos a título de JCP acarretaria
necessariamente o afastamento da tributação dos valores por ela recebidos da
VRSA sob o mesmo título, os quais originaram os seus pagamentos.
Eis uma síntese do raciocínio da recorrente: i) os mesmos valores
recebidos de VRSA pela recorrente como JCP foram por ela distribuídos a seus
acionistas; ii) contudo, tendo ela recebido tais valores a título de JCP da VRSA,
eles foram submetidos a tributação na fonte; iii) daí, conclui que, se os valores
pagos acumuladamente por ela não configuram JCP, como afirma o Fisco, os
valores recebidos acumuladamente de VRSA também não seriam JCP; iv) não
sendo JCP, só poderiam ter a natureza de dividendos e portanto não deveriam ter
sofrido tributação na fonte quando do pagamento a ela por parte da VRSA.
(...)
Todavia, a pretensão da recorrente não procede.
Em primeiro lugar, insta afirmar que a autoridade fiscal não questiona a
natureza dos pagamentos feitos pela recorrente aos seus acionistas, enquanto
juros sobre capital investido. Isto é tranquilamente demonstrado pelos trechos do
TVF abaixo colacionados:
(...)
Percebe-se que o que motivou o lançamento não foram divergências sobre
a natureza dos valores, mas sim a dedutibilidade desses valores. A autoridade
fiscal não pretendeu transmudar a natureza dos pagamentos, atribuindo-lhes o
caráter de dividendos. Apenas afirmou que a dedutibilidade dos JCP deve
obedecer a regras próprias, dentre as quais o regime de competência.
(...)
Fl. 6159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
19
Ora, às sociedades é lícito remunerar seus acionistas de todas as formas
não vedadas pelo ordenamento. Normalmente, esta remuneração se dá na forma
de dividendos ou de juros sobre o capital investido. Trata-se de meios distintos de
remunerar os sócios e que têm natureza, requisitos e consequências também
distintos.
Na quadra das consequências, a legislação dá aos juros sobre o capital
próprio a natureza de despesas financeiras, dedutíveis do resultado da
companhia, diferentemente dos dividendos, que são mera distribuição de
resultados.
Não obstante, os juros não são dedutíveis de maneira irrestrita. Há
condições e limites à sua dedutibilidade. E, devido às distinções existentes nas
quadras da natureza e dos requisitos, não é porque eventualmente pagou-se
juros que não atendem aos requisitos de dedutibilidade que estes devem (ou
podem) passar a ser considerados dividendos.
(...)
De fato, não se pode olvidar que a legislação brasileira distanciou os juros
sobre o capital próprio dos dividendos, conferindo a eles um regime jurídico
próprio de juros. No intuito de confirmar o tratamento distinto de cada um dos
institutos, basta verificar que a Lei no 9.249/95 determinou a tributação na fonte
dos juros sobre o capital próprio (alíquota de 15%), ao mesmo tempo em que
conferiu isenção aos dividendos.
Ademais, o STJ, órgão responsável pela interpretação das leis brasileiras,
confirmou que os juros sobre o capital próprio devem ser tratados como despesa
financeira. Nas palavras do Ministro Herman Benjamin, os juros sobre o capital
próprio correspondem a remuneração de capital – e não a lucro ou dividendo –
e, por isso, constituem receita financeira tributável pelo PIS e COFINS.
O pagamento de JCP sobre o patrimônio de exercícios anteriores
corresponde, portanto, à mera incursão numa despesa, no período de apuração,
cuja dedução não é permitida pela lei tributária. O contribuinte, ao promover o
cálculo dos juros com base em elementos patrimoniais de período distinto
daquele em que efetuou o seu pagamento ou crédito, almeja, na verdade,
recuperar uma despesa não suportada em períodos anteriores.
Nada disso tem o condão de tornar juros pagos como retorno do capital
investido – calculados em taxa fixa (TJLP) – em dividendos, cuja natureza é de
distribuição de resultados – variável, portanto.
Diante do exposto, não há que se falar em dar tratamento de dividendos,
seja aos valores pagos pela recorrente, seja aos valores por ela recebidos de
VRSA.
(...)
Alega [a Recorrente] que a DRJ cerceou seu direito de defesa ao afirmar
que a redução do PL que gerou a segunda glosa fiscal (R$ 14.000.451,25)
decorre das questões discutidas no processo 11065.720392/2012-31, não lhe
cabendo se manifestar sobre elas, reproduzindo a decisão proferida naqueles
autos.
Fl. 6160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
20
Sem razão a recorrente. Ora, é hialino que o presente lançamento é
decorrente do quanto observado naqueles autos, retro citados. Essa segunda
parte da presente autuação só se sustenta enquanto mantidas as conclusões
fiscais daquele auto de infração, que redimensionou o Patrimônio Líquido
Contábil de VRSA e por conseguinte da recorrente.
Isso implica, apenas e tão somente, a dependência ou prejudicialidade
entre as causas, mas não implica, em absoluto, que aquela demanda deva ser
reproduzida nos presentes autos.
Até porque, conforme lembrado pela própria recorrente (págs. 45-46 do
RV), ela não é parte naquele processo. Não há direito seu sendo discutido nos
autos do PA 11065.720392/2012-31. A requantificação do PL de VRSA atinge a
recorrente apenas de maneira reflexa, fenômeno amplamente admitido pela
doutrina processualista e que não dá ao atingido legitimidade para rediscutir ou
“re-defender” o direito de outrem.
(...)
O caso que se põe sob exame é um exemplo clássico de terceiro
interessado na demanda alheia: a autuada teve a base de cálculo dos JCP
diminuída em decorrência da redução do PLC da VRSA naquele processo.
Não é nenhum absurdo que o resultado daquela disputa entre Fisco e
contribuinte interfira indiretamente na esfera jurídica da autuada, o que não lhe
assegura, no entanto, o direito de defender direito de terceiros neste processo
decorrente. Mesmo que fosse cabível o instituto da assistência no âmbito do PAF,
caberia à recorrente solicitar sua intervenção naqueles autos, como assistente,
terceira interessada.
Nestes autos, sua defesa deve se ater apenas àquilo que é direito seu.
Poderia ela, por exemplo, defender que o resultado daquele processo não lhe
afeta, ou que a redução do PLC da VRSA não implica na redução do seu próprio
PLC para fins de cálculo dos JCP. Mas em absoluto lhe é dado defender e
rediscutir, aqui, a improcedência do auto de infração lançado exclusivamente
contra a VRSA, cujo palco de debate é o PA 11065.720392/2012-31, e cuja
legitimidade passiva se restringe à VRSA.
Daí porque não se há que falar em qualquer vício no ato da DRJ, ao
declarar que não lhe compete reapreciar os fundamentos daquele lançamento. A
redução do PLC ali discutida diz respeito a terceira pessoa, além do que o ano
em que se deu a redução do PLC da VRSA foi 2007, sendo que o presente
processo cuida do ano-calendário de 2010”.
Para finalizar a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional as suas contrarrazões (fls.
5904):
“Não obstante todo o exposto, não se pode deixar de observar que a
decisão recorrida cuidou de fazer remissão expressa à decisão proferida nos
autos do processo 11065.720392/2012-31, correspondendo à adoção daquelas
razões de decidir pela autoridade a quo, o que é plenamente possível e não
implica em qualquer tipo de cerceamento de defesa, porquanto a questão de
fundo é a mesma em ambos os processos.
Fl. 6161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
21
Subsidiariamente, em atenção ao princípio processual da eventualidade,
caso o ilustre colegiado entenda ser o caso de se rediscutir os fundamentos da
redução do PLC de VRSA, que acabou por refletir, por equivalência, na redução
do PLC da recorrente, juntam-se em anexo as razões da Procuradoria da
Fazenda Nacional exaradas naqueles autos, requerendo-se que sejam
consideradas parte integrante destas contrarrazões”.(os destaques são do original).
Como dito preambularmente, os autos vieram à apreciação deste Colegiado em
21/03/2017, tendo este Relator proposto (e a Turma acolhido por unanimidade), fossem os
mesmos sobrestados até que prolatada decisão definitiva no PA no 11065.720392/2012-31, em
razão da estreita vinculação que havia nas matérias tratadas em ambos os processos, posição
refletida na Resolução no 1402-000.424, cujos excertos principais são abaixo reproduzidos:
Parece-me evidente, por tudo o quanto relatado, a forte presença de
matéria prejudicial à análise de mérito destes autos, no caso
representada pelo que vier a ser decidido no Processo no
11065.720392/2012-31 (Vonpar Refrescos SA - VRSA) no qual, embora a
ora recorrente não seja parte naquela lide, sem nenhuma sombra de
dúvida trará reflexos indiscutíveis neste procedimento.
Rememorando o quanto relatado pela autoridade fiscal responsável
pelos lançamentos aqui discutidos:

“Informa também que conforme amplo detalhamento contido no Relatório
Fiscal referente ao processo 11065.720392/2012-31 constante às páginas 2 a
4.449, o qual evidenciou planejamento tributário ilegal implementado pelo
Grupo Vonpar, visando ocultar aquisição ilegal das próprias ações de uma de
suas controladas (a VRSA), o fisco recalculou (fls. 5.358 a 5.363) os JCP
apurados pela VSA no ano de 2010 (considerando influência dos recálculos já
efetivados para os anos de 2008 e 2009 no processo 11080.727488/2013-12),
tendo por base o patrimônio líquido calculado pelo fisco em 31 de dezembro de
2009, bem como, as variações informadas pela própria VSA durante o ano de
2010.
Para o recálculo foram mantidas as mesmas informações e os mesmos critérios
de cálculo contidos no Demonstrativo do cálculo dos JCP – Cálculo da VSA (fls.
5.267 a 5.273). A mudança ocorrida em tal demonstrativo refere-se ao saldo
inicial de patrimônio líquido, o qual foi alterado de R$ 535.836.933,10 (página
5.267, referente ao saldo inicial apurado pela VSA) para R$ 301.848.625,13
(página 4.874, referente ao saldo final em 31 de dezembro de 2009 apurado
pelo fisco).
O recalculo apresentado resultou em glosa (indedutibilidade) de mais R$
14.000.451,25 de JCP contabilizados e pagos na competência 2010.
Fl. 6162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
22
Finaliza concluindo que os JCP de R$ 59.997.960,00, contabilizados como
despesa e diminuídos das bases de cálculo do IRPJ e CSLL no ano de 2010,
devem limitar-se ao montante de R$ 16.301.003,15. A diferença entre o valor
pago (R$ 59.997.960,00) e o valor apurado como dedutível pelo fisco (R$
16.301.003,15) perfaz o montante de R$ 43.696.957,25. Essa diferença é o
objeto da presente constituição de crédito. Compõe-se da glosa de R$
29.696.506,00 decorrentes da violação ao princípio da competência e de R$
14.000.451,25 decorrentes do recalculo das bases de cálculo dos JCP apurados
pela VSA em 2010 com base no PL reduzido pelo lançamento em VRSA”.

Ou como pontuado pela defesa da recorrente:
“Da análise do processo administrativo-fiscal 11065.720392/2012-31, (...)
depreende-se, sem qualquer dificuldade, que VRSA distribuiu R$ 60.000.000,00
a título de JCP referentes ao ano-calendário de 2010, cabendo o montante de
R$ 59.997.960,00 à RECORRENTE. Ou seja, exatamente o valor por ela
distribuído de JCP a seus acionistas”.
“Ora, o vínculo entre os valores recebidos de VRSA a título de JCP pela
RECORRENTE com os valores por ela distribuídos a seus acionistas é
irrefutável e, como se não bastasse isso, este mesmo vínculo consistiu no
próprio ponto de partida da autuação da Recorrente”.

E, na mesma linha, pela própria Procuradoria Fazendária:
“Subsidiariamente, em atenção ao princípio processual da eventualidade, caso
o ilustre colegiado entenda ser o caso de se rediscutir os fundamentos da
redução do PLC de VRSA, que acabou por refletir, por equivalência, na
redução do PLC da recorrente, juntam-se em anexo as razões da
Procuradoria da Fazenda Nacional exaradas naqueles autos, requerendo-se
que sejam consideradas parte integrante destas contrarrazões”.(os destaques
são do original).

Em síntese, pela implicação direta na valoração do Patrimônio Líquido
da Vonpar Refrescos S/A (VRSA) adotada pelo Fisco (e contestada pela
autuada) no Processo no 11065.720392/2012-31 e seus reflexos no PL
da Vonpar S/A assumidos para cálculo dos JCP apurados, entendo que a
discussão destes autos exige, prefacialmente a qualquer outra
providência, o conhecimento da decisão a ser exarada no processo da
VRSA, isto porque, por óbvio, se mantido o PL original daquela empresa
ou mesmo se de forma parcial for dado provimento àquela contribuinte,
as bases de cálculos de JCP aqui apreciadas sofrerão,
irremediavelmente, os reflexos de tais imputações.
Fl. 6163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
23
A respeito, o regimento deste Colegiado previu tal possibilidade (artigo
6o, § 1o, do Anexo II, do RICARF vigente):
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico,
incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
(destaques acrescidos)
Vale dizer, ainda que presentes sujeitos passivos diferentes, há a
possibilidade da “conexão” entre processos, desde que seus
fundamentos fáticos e de direito tenham identidade, como no caso
tratado.
A partir desta constatação, é possível assumir, por analogia, os dizeres
do § 5o do mesmo artigo 5o (destaques não são do original):
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.
Nesta linha voto no sentido de SOBRESTAR o julgamento destes autos
até que prolatada decisão final e irrecorrível no processo no
11065.720392/2012-31, pela íntima relação de causa e efeitos e dos
fatos presentes naquele e neste processo, ainda que relativos a sujeitos
passivos diferentes.
Em face desta decisão, o PA ficou paralisado até que cumpridas as etapas que
envolveram o Processo no 11065.720392/2012-31, o que acabou por ocorrer em duas frentes,
conforme sumariado nas considerações preliminares antecedentes ao “relatório” e que podem ser
assim delineadas:
a) pela desistência parcial formalizada pela recorrente em relação a três das
quatro infrações apontadas pelo Fisco naquele PA;
b) pelo julgamento, pela 1a Turma da CSRF, do que remanesceu na lide.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 6164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
24

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do recurso voluntário, a correção da
representação processual da recorrente e os demais pressupostos para sua admissibilidade, pelo
que o recebo e dele conheço.
Não há preliminares.
Passo ao mérito.
Discute-se nestes autos a possibilidade de a recorrente deduzir das bases
imponíveis de IRPJ e de CSLL nos anos-calendário 2014, valores relativos a pagamento feitos a
título de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) apurados sobre Demonstrações Financeiras (Balanço
Patrimonial) levantadas no período findo em 2010.
A Fiscalização apontou duas irregularidades (RF – fls.5427/5454):
“Finaliza concluindo que os JCP de R$ 59.997.960,00, contabilizados como
despesa e diminuídos das bases de cálculo do IRPJ e CSLL no ano de 2010,
devem limitar-se ao montante de R$ 16.301.003,15. A diferença entre o valor
pago (R$ 59.997.960,00) e o valor apurado como dedutível pelo fisco (R$
16.301.003,15) perfaz o montante de R$ 43.696.957,25. Essa diferença é o
objeto da presente constituição de crédito. Compõe-se da glosa de R$
29.696.506,00 decorrentes da violação ao princípio da competência e de R$
14.000.451,25 decorrentes do recalculo das bases de cálculo dos JCP
apurados pela VSA em 2010 com base no PL reduzido pelo lançamento em
VRSA”.
Esquematicamente:
Fl. 6165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
25

A decisão de 1a Instância (fls. 5770/5790) manteve a autuação fiscal, houve
interposição de recurso voluntário pela recorrente (fls. 5806/5851) e contrarrazões da PGFN (fls.
5881/5904).
Sobre estas manifestações me reportarei no voto a seguir.
Como já relatado atrás, a infração aqui discutida diz respeito ao procedimento
da recorrente de pagar/deduzir das bases imponíveis de IRPJ e de CSLL, em 2014, valores de JCP
calculados sobre PL de 2010, o que, no entender fiscal, seria vedado por ofender o regime de
competência.
Em sua bem articulada peça de defesa (RV – fls. 5806/5851), sustenta a
recorrente a correção de seu procedimento, traz entendimentos doutrinários, decisões
jurisprudenciais e aduz pontualmente em alguns excertos, que, “Como já visto (...), as despesas
com JCP deduzidas pela RECORRENTE no ano-calendário de 2010 foram glosadas pelos AUTOS
“em função” (palavras da própria fiscalização) da glosa das despesas com JCP distribuídos por
VRSA. Ou seja, a fiscalização não só tinha pleno conhecimento de que os JCP distribuídos pela
RECORRENTE correspondiam ao repasse dos JCP recebidos de VRSA, como este vínculo
correspondeu justamente à origem dos AUTOS”.
(...)
“Ora (...), ao negar o tratamento fiscal do JCP (despesa financeira dedutível) à parcela
dos lucros destinados pela RECORRENTE a seus acionistas e pretender dela exigir diferenças de IRPJ e
CSL, jamais se poderia ignorar que RECORRENTE teria, então, oferecido à tributação a parcela de lucros
a ela destinada por VRSA a qual o próprio fisco também nega que seja dado o tratamento próprio de JCP”.
Fl. 6166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
26
(...)
“Das duas uma: ou é conferido o tratamento próprio de JCP ao lucro destinado pela
VRSA à RECORRENTE e por esta a seus acionistas (despesa financeira dedutível por parte da pessoa que
os distribuiu e receita financeira tributável por quem os recebeu) ou, uma vez afastado este tratamento, e
por uma questão de coerência, deve ser conferido o tratamento fiscal próprio de pagamento de dividendos a
ambas as distribuições (despesa indedutível por parte da pessoas que os distribuiu e receita não tributável
por quem os recebeu), o que importaria no integral cancelamento dos AUTOS, na medida em que os valores
recebidos e subsequentemente repassados pela RECORRENTE foram os mesmos. Não se pode adotar dois
pesos e duas medidas para distribuições absolutamente idênticas e interligadas”.
(...)
“Nessa conformidade, uma vez afastada a natureza de despesa ou receita financeira do
pagamento de JCP efetuado, outra opção não há senão tratá-lo como uma distribuição de dividendos. Logo,
no caso concreto, se os valores pagos primeiramente pela VRSA e subsequentemente pela RECORRENTE a
título de JCP não pudessem ser qualificados sob tal natureza e reconhecidos como despesas dedutíveis, o
que se admite apenas por hipótese, a receita recebida pela RECORRENTE de VRSA corresponderia ,
necessariamente, a dividendos pagos ou creditados, isentos de tributação”.
(...)
“O procedimento adotado pelos AUTOS acaba por tributar o mesmo lucro duas vezes,
em pessoas jurídicas distintas. Com efeito, o lucro de VRSA, em não sendo impactado pela dedução dos
pagamentos feitos a título de JCP, é tributado tanto no nível da VRSA quanto no nível da RECORRENTE
(na proporção do montante a ela atribuído a título de JCP), na medida em que tal montante foi
originalmente tratado como uma receita tributável da RECORRENTE. Ora, ou os valores pagos por VRSA à
RECORRENTE são despesas dedutíveis para a VRSA e receitas tributáveis para a RECORRENTE ou, caso
contrário, consistem em lucros distribuíveis e, assim, indedutíveis para a VRSA e não tributáveis para a
RECORRENTE”.
(...)
“Da análise do processo administrativo-fiscal 11065.720392/2012-31, (...) depreende-se,
sem qualquer dificuldade, que VRSA distribuiu R$ 60.000.000,00 a título de JCP referentes ao ano-
calendário de 2010, cabendo o montante de R$ 59.997.960,00 à RECORRENTE. Ou seja, exatamente o
valor por ela distribuído de JCP a seus acionistas”.
“Ora, o vínculo entre os valores recebidos de VRSA a título de JCP pela RECORRENTE
com os valores por ela distribuídos a seus acionistas é irrefutável e, como se não bastasse isso, este mesmo
vínculo consistiu no próprio ponto de partida da autuação da Recorrente”.
Discorre longamente acerca da dedutibilidade dos JCP, ainda que em exercícios
posteriores aos respectivos anos-calendário, traz doutrina e jurisprudência, argui cerceamento de
defesa pelo fato de a decisão recorrida não ter apreciado suas razões em relação ao decidido no
processo no 11065.720392/2012-31 que, no seu posicionamento, por ser citado PA “parte integrante
de sua impugnação”, deveria o julgador a quo “sobre elas se manifestar”, e finaliza requerendo
provimento de seu Recurso Voluntário.
Em contraponto, a PGFN veio aos autos (fls. 5881/5904) para rebater o
pensamento da recorrente, avalizar o procedimento fiscal e discorrer, igualmente em bem
Fl. 6167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
27
elaborado texto, sobre o entendimento que o órgão jurídico fazendário tem em relação à matéria,
assim resumido nos seguintes trechos pinçados de suas contrarrazões (os destaques são do original):
“Conforme destacado no TVF, a recorrente deduziu, entre 2008 e 2010, JCP
calculados sobre o patrimônio líquido referente a períodos anteriores.
Sobre esta questão, a recorrente entende que a lei não estabelece qualquer
limite temporal para o pagamento dos JCP, daí que os JCP calculados
mediante a aplicação da TJLP em determinado período podem ser pagos em
período subsequente, bastando, para tanto, que existam lucros correntes ou
acumulados em montante igual ou superior ao dobro do valor pago àquele
título.
Entende que respeitar o regime de competência, no que toca aos JCP,
significa deduzir a despesa no exercício em que estes forem efetivamente
pagos, ao invés de deduzi-la na hipótese de apuração (aplicação da TJLP
sobre o PLC) desacompanhada de efetivo pagamento.
Acrescenta, ademais, que, uma vez que os JCP foram introduzidos como
forma de amenizar os efeitos inflacionários após o fim da correção
monetária de balanço, o pagamento e a dedução da despesa de JCP devem
poder ser efetuados a qualquer tempo, já que os efeitos da inflação são
perenes.
A pretensão da recorrente não merece prosperar.
Cumpre, preliminarmente, noticiar que a matéria em questão (observância
do regime de competência para apuração dos JCP e impossibilidade de
utilização de bases de exercícios anteriores) foi decidida pela 1a Turma da
CSRF na sessão de janeiro de 2016, nos processos administrativos no
16327.720497/2011-02, 12963.000065/2010-36 e 16682.721029/2012-89,
em sentido favorável à Fazenda Nacional. Os respectivos acórdãos,
contudo, não forma formalizados até a data da presente manifestação.
Com relação ao mérito, há que se frisar que o pagamento dos juros sobre o
capital próprio não se confunde com as regras para sua dedução. Nas
palavras de Edmar Oliveira Andrade Filho1: uma coisa é a dedutibilidade;
outra, completamente diferente, é a possibilidade de pagamento.
(...)
O pagamento de JCP é uma faculdade conferida aos acionistas, e decorre
de princípios como a livre iniciativa e a autonomia privada, dependendo
apenas de decisão formal deles próprios, por meio de deliberação tomada
em assembleia. A pessoa jurídica, com base nos princípios mencionados,
tem liberdade e autonomia para decidir o melhor momento e a forma para
remunerar o capital dos sócios. Poderá, inclusive, optar pela taxa de
Fl. 6168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
28
rentabilidade que julgar mais adequada. A dedutibilidade, porém, estará
sempre sujeita às regras trazidas pela Lei no 9.249/95.
(...)
Não existe óbice para a assembleia, em exercício posterior, deliberar sobre
a remuneração do capital dos sócios na forma que melhor lhe aprouver.
Como já foi visto, os critérios trazidos pela Lei n° 9249/95 dizem respeito
apenas aos efeitos fiscais, ou seja, à dedução do lucro real para fins de
apuração do imposto de renda da pessoa jurídica. Logo, a empresa pode
determinar o pagamento de juros sobre o capital próprio até mesmo acima
dos limites trazidos pela Lei n° 9.249/95.
Porém, a parcela dedutível deve sempre obedecer aos requisitos indicados
na legislação. Um dos critérios trazidos pela norma tem natureza
quantitativa: a parcela dedutível limita-se ao maior valor entre a) 50% do
lucro líquido do período de apuração antes da dedução desses juros, após a
dedução da CSLL e antes da provisão para o IRPJ, ou b) 50% do somatório
dos lucros acumulados e reservas de lucros.
Os limites em questão bem demonstram que a dedutibilidade dos JCP se
vincula ao lucro apurado ao final do exercício social correspondente. Ao
assim dispor, a lei quis impedir que todo o lucro do período fosse esvaziado
pelo pagamento de JCP, impedindo a tributação. Sendo assim, se a
empresa, como no caso dos autos, está pretendendo deliberar JCP sobre
exercícios passados (2003 a 2007), é certo que o lucro do respectivo
período já teve a sua destinação, não estando mais disponível para fins de
pagamento na forma pretendida. E se já foi dada destinação ao lucro dos
exercícios encerrados, deve-se respeitar a vontade social externada na
assembleia, não podendo ser modificada a qualquer tempo, como se ela
não tivesse ocorrido.
(...)
Se a empresa, decidiu pela não remuneração dos sócios por meio do
pagamento de juros sobre capital próprio, por óbvio, naquele exercício
acabou renunciando à faculdade que lhe foi conferida. Tudo em absoluta
conformidade com os princípios da livre iniciativa e da autonomia privada.
Porém, no ano subsequente, a parcela dedutível continuará atrelada ao
limite trazido pela Lei no 9.249/95, não sendo possível recuperar a
dedutibilidade de despesas que, por determinação da própria empresa, não
foi suportada em anos anteriores.
Cumpre esclarecer que não se está defendendo que a empresa está proibida
de realizar o pagamento de JCP no montante e momento que julgar
adequado. Porém, o efeito fiscal do pagamento deve obedecer à legislação
que trata do assunto.
Fl. 6169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
29
(...)
Como a despesa somente será considerada incorrida quando houver a
deliberação, é incompatível defender a aplicação de TJLP sobre o saldo de
contas do patrimônio líquido de exercícios anteriores, quando sequer
houve manifestação societária sobre o assunto. O direito aos juros sobre o
capital próprio nasce a partir da decisão societária, não sendo autorizado
recuperar a dedutibilidade de despesa que, por determinação da própria
empresa, não foi incorrida/suportada em anos anteriores.
Em suma, não é possível trazer para o presente a dedução de juros
calculados sobre contas do patrimônio líquido de exercícios passados. Para
tanto, era necessária a tempestiva manifestação da sociedade. Se não
ocorreu, a dedução do período-base continuará atrelada aos critérios
trazidos pela Lei no 9.249/95.
(...)
A recorrente alega que, independentemente da possibilidade de dedução dos
JCP apurados com base no PL de exercícios anteriores, a eventual
tributação (glosa de despesa) de valores por ela pagos a título de JCP
acarretaria necessariamente o afastamento da tributação dos valores por
ela recebidos da VRSA sob o mesmo título, os quais originaram os seus
pagamentos.
Eis uma síntese do raciocínio da recorrente: i) os mesmos valores recebidos
de VRSA pela recorrente como JCP foram por ela distribuídos a seus
acionistas; ii) contudo, tendo ela recebido tais valores a título de JCP da
VRSA, eles foram submetidos a tributação na fonte; iii) daí, conclui que, se
os valores pagos acumuladamente por ela não configuram JCP, como
afirma o Fisco, os valores recebidos acumuladamente de VRSA também não
seriam JCP; iv) não sendo JCP, só poderiam ter a natureza de dividendos e
portanto não deveriam ter sofrido tributação na fonte quando do pagamento
a ela por parte da VRSA.
(...)
Todavia, a pretensão da recorrente não procede.
Em primeiro lugar, insta afirmar que a autoridade fiscal não questiona a
natureza dos pagamentos feitos pela recorrente aos seus acionistas,
enquanto juros sobre capital investido. Isto é tranquilamente demonstrado
pelos trechos do TVF abaixo colacionados:
(...)
Percebe-se que o que motivou o lançamento não foram divergências sobre a
natureza dos valores, mas sim a dedutibilidade desses valores. A autoridade
Fl. 6170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
30
fiscal não pretendeu transmudar a natureza dos pagamentos, atribuindo-
lhes o caráter de dividendos. Apenas afirmou que a dedutibilidade dos JCP
deve obedecer a regras próprias, dentre as quais o regime de competência.
(...)
Ora, às sociedades é lícito remunerar seus acionistas de todas as formas
não vedadas pelo ordenamento. Normalmente, esta remuneração se dá na
forma de dividendos ou de juros sobre o capital investido. Trata-se de meios
distintos de remunerar os sócios e que têm natureza, requisitos e
consequências também distintos.
Na quadra das consequências, a legislação dá aos juros sobre o capital
próprio a natureza de despesas financeiras, dedutíveis do resultado da
companhia, diferentemente dos dividendos, que são mera distribuição de
resultados.
Não obstante, os juros não são dedutíveis de maneira irrestrita. Há
condições e limites à sua dedutibilidade. E, devido às distinções existentes
nas quadras da natureza e dos requisitos, não é porque eventualmente
pagou-se juros que não atendem aos requisitos de dedutibilidade que estes
devem (ou podem) passar a ser considerados dividendos.
(...)
De fato, não se pode olvidar que a legislação brasileira distanciou os juros
sobre o capital próprio dos dividendos, conferindo a eles um regime jurídico
próprio de juros. No intuito de confirmar o tratamento distinto de cada um
dos institutos, basta verificar que a Lei no 9.249/95 determinou a tributação
na fonte dos juros sobre o capital próprio (alíquota de 15%), ao mesmo
tempo em que conferiu isenção aos dividendos.
Ademais, o STJ, órgão responsável pela interpretação das leis brasileiras,
confirmou que os juros sobre o capital próprio devem ser tratados como
despesa financeira. Nas palavras do Ministro Herman Benjamin, os juros
sobre o capital próprio correspondem a remuneração de capital – e não a
lucro ou dividendo – e, por isso, constituem receita financeira tributável
pelo PIS e COFINS.
O pagamento de JCP sobre o patrimônio de exercícios anteriores
corresponde, portanto, à mera incursão numa despesa, no período de
apuração, cuja dedução não é permitida pela lei tributária. O contribuinte,
ao promover o cálculo dos juros com base em elementos patrimoniais de
período distinto daquele em que efetuou o seu pagamento ou crédito, almeja,
na verdade, recuperar uma despesa não suportada em períodos anteriores.
Fl. 6171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
31
Nada disso tem o condão de tornar juros pagos como retorno do capital
investido – calculados em taxa fixa (TJLP) – em dividendos, cuja natureza é
de distribuição de resultados – variável, portanto.
Diante do exposto, não há que se falar em dar tratamento de dividendos,
seja aos valores pagos pela recorrente, seja aos valores por ela recebidos
de VRSA.
(...) Alega [a Recorrente] que a DRJ cerceou seu direito de defesa ao
afirmar que a redução do PL que gerou a segunda glosa fiscal (R$
14.000.451,25)
decorre
das
questões
discutidas
no
processo
11065.720392/2012-31, não lhe cabendo se manifestar sobre elas,
reproduzindo a decisão proferida naqueles autos.
Sem razão a recorrente. Ora, é hialino que o presente lançamento é
decorrente do quanto observado naqueles autos, retro citados. Essa segunda
parte da presente autuação só se sustenta enquanto mantidas as conclusões
fiscais daquele auto de infração, que redimensionou o Patrimônio Líquido
Contábil de VRSA e por conseguinte da recorrente.
Isso implica, apenas e tão somente, a dependência ou prejudicialidade entre
as causas, mas não implica, em absoluto, que aquela demanda deva ser
reproduzida nos presentes autos.
Até porque, conforme lembrado pela própria recorrente (págs. 45-46 do
RV), ela não é parte naquele processo. Não há direito seu sendo discutido
nos autos do PA 11065.720392/2012-31. A requantificação do PL de VRSA
atinge a recorrente apenas de maneira reflexa, fenômeno amplamente
admitido pela doutrina processualista e que não dá ao atingido legitimidade
para rediscutir ou “re-defender” o direito de outrem.
(...)O caso que se põe sob exame é um exemplo clássico de terceiro
interessado na demanda alheia: a autuada teve a base de cálculo dos JCP
diminuída em decorrência da redução do PLC da VRSA naquele processo.
Não é nenhum absurdo que o resultado daquela disputa entre Fisco e
contribuinte interfira indiretamente na esfera jurídica da autuada, o que
não lhe assegura, no entanto, o direito de defender direito de terceiros neste
processo decorrente. Mesmo que fosse cabível o instituto da assistência no
âmbito do PAF, caberia à recorrente solicitar sua intervenção naqueles
autos, como assistente, terceira interessada.
Nestes autos, sua defesa deve se ater apenas àquilo que é direito seu.
Poderia ela, por exemplo, defender que o resultado daquele processo não
lhe afeta, ou que a redução do PLC da VRSA não implica na redução do seu
próprio PLC para fins de cálculo dos JCP. Mas em absoluto lhe é dado
defender e rediscutir, aqui, a improcedência do auto de infração lançado
Fl. 6172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
32
exclusivamente contra a VRSA, cujo palco de debate é o PA
11065.720392/2012-31, e cuja legitimidade passiva se restringe à VRSA.
Daí porque não se há que falar em qualquer vício no ato da DRJ, ao
declarar que não lhe compete reapreciar os fundamentos daquele
lançamento. A redução do PLC ali discutida diz respeito a terceira pessoa,
além do que o ano em que se deu a redução do PLC da VRSA foi 2007,
sendo que o presente processo cuida do ano-calendário de 2010”
Para finalizar a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional as suas
contrarrazões (fls. 5904):
Para finalizar a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional as suas contrarrazões
(fls. 5904):
“Não obstante todo o exposto, não se pode deixar de observar que a
decisão recorrida cuidou de fazer remissão expressa à decisão proferida nos
autos do processo 11065.720392/2012-31, correspondendo à adoção daquelas
razões de decidir pela autoridade a quo, o que é plenamente possível e não
implica em qualquer tipo de cerceamento de defesa, porquanto a questão de
fundo é a mesma em ambos os processos.
Subsidiariamente, em atenção ao princípio processual da eventualidade,
caso o ilustre colegiado entenda ser o caso de se rediscutir os fundamentos da
redução do PLC de VRSA, que acabou por refletir, por equivalência, na redução
do PLC da recorrente, juntam-se em anexo as razões da Procuradoria da
Fazenda Nacional exaradas naqueles autos, requerendo-se que sejam
consideradas parte integrante destas contrarrazões”.(os destaques são do original).
Em 1o Grau, a decisão a quo (fls. 5770/5790) manteve integralmente os
lançamentos, pontuando em sua ementa que “O pagamento ou crédito de Juros sobre Capital Próprio -
JCP a acionista ou sócio é faculdade concedida pela lei para ser exercida no ano-calendário de apuração do
lucro real, estando a dedutibilidade das despesas financeiras correspondentes restrita aos juros sobre o
Patrimônio Líquido incidentes durante o ano da referida apuração, por força do princípio da autonomia dos
exercícios financeiros e de sua independência, que se traduz, no plano da contabilidade fiscal, no
denominado regime de competência. É obstada a dedução na apuração do lucro real do ano, de juros
incidentes sobre Patrimônio Líquido de anos anteriores”.
Pois bem, antes de adentrar ao núcleo da infração apontada pelo Fisco, cabem
algumas reflexões.
O tema discutido neste processo, dedução, para fins fiscais, de juros a título de
remuneração do capital próprio que tome como base de referência contas do patrimônio líquido
relativas a exercícios anteriores, tem frequentado assiduamente os julgamentos deste Tribunal
Administrativo desde quando ainda na sua formatação como Conselho de Contribuintes.
Nas primeiras decisões e até aproximadamente há uma década, a jurisprudência
administrativa tendia a dar provimento à tese dos contribuintes, ou seja, validava a possibilidade
Fl. 6173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
33
de se deduzir, a título de despesas com Juros sobre o Capital Próprio, montantes pagos em
períodos posteriores àqueles em que deveria/poderia ter ocorrido a sua apuração.
Posteriormente, as decisões das diversas Turmas Ordinárias das Câmaras da 1a
Seção e depois as da Câmara Superior mudaram substancialmente de rumo, perfilando
entendimento de que o regime de competência deve ser obrigatoriamente observado pelos
interessados em deduzir, das bases imponíveis do IRPJ e da CSLL, a despesa de JCP.
Finalmente, especialmente após a mudança no PAF procedida pela Lei no
13.988/2020, que acresceu à Lei no 10.522/2002 o artigo 19-E, invertendo o critério de desempate
nos julgamentos, determinando que nesta hipótese, a refrega seria resolvida “favoravelmente ao
contribuinte”, as decisões retornaram ao provimento dos recursos dos autuados pela RFB.
Nessa linha, não desconheço estas alternâncias de entendimento do Tribunal,
inclusive na sua Câmara Superior de Recursos Fiscais2 e até em casos levados ao judiciário.
Todavia, também não posso deixar de destacar que embora de altíssima
qualidade os votos proferidos e os acórdãos formalizados, assim como as decisões do judiciário
sobre a matéria, o tema ainda permanece restrito às partes envolvidas, não estando incluído em
nenhuma das hipóteses previstas no artigo 98, do RICARF vigente (Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023), ou seja, não me encontro a elas vinculado, de modo que cada Conselheiro
tem livre arbítrio para formar sua convicção, e externar seu posicionamento, evidentemente de
acordo com as normas que regem o procedimento de julgamento.
Dito isto, passo ao meu voto.
Inicio lembrando que a figura jurídica dos Juros sobre o Capital Próprio, no
cotidiano tributário-contábil conhecido por JCP, surgiu e teve permitida sua dedução das bases
imponíveis do IRPJ e da CSLL com o nascimento da Lei no 9.249/1995, artigo 9o:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do
lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular,
sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à
variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à
existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de
lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior

2No Processo no 11065.720392/2012-31, envolvendo a mesma recorrente e já citado diversas vezes neste
voto e no qual se discutia o mesmo tema (JCP de períodos pretéritos, alterando-se apenas os anos-
calendário), a situação estampou-se exatamente nestes termos: na Turma Ordinária, pelo Acórdão no 1401-
002.105, de 17/10/2017, foi negado provimento ao recurso voluntário da contribuinte e mantidos os
lançamento de glosa de despesas. Manejado RE pela interessada, a decisão foi reformada junto à 1a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais por aplicação do voto de qualidade trazido pelo artigo 19-E, da Lei
no 10.522/2002 (Ac. no 9101-006.267, de 11/08/2022).

Fl. 6174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
34
ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.(Redação
dada pela Lei no 9.430, de 1996)(Produção de efeito)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte
à alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao
beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de
beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa
jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive isenta,
ressalvado o disposto no § 4o;
§ 4o (Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços,
submetida ao regime de tributação de que trata oart. 1o do Decreto-Lei
no 2.397, de 21 de dezembro de 1987, o imposto poderá ser
compensado com o retido por ocasião do pagamento dos rendimentos
aos sócios beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no
lucro real, o imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado
com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de
remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título
de remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos
dividendos de que trata oart. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, sem prejuízo do disposto no § 2o.
§ 8oPara fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, serão
consideradas exclusivamente as seguintes contas do patrimônio
líquido:(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - capital social;(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - reservas de capital;(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)(Vigência)
III - reservas de lucros;(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)(Vigência)
IV - ações em tesouraria; e(Incluído pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
V - prejuízos acumulados.(Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)(Vigência)
§ 9o (Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)(Produção de efeito)
§ 10. (Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)
Fl. 6175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
35
§ 11. O disposto neste artigo aplica-se à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)(Vigência)
§ 12. Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, a
conta capital social, prevista no inciso I do § 8odeste artigo, inclui todas
as espécies de ações previstas noart. 15 da Lei no6.404, de 15 de
dezembro de 1976, ainda que classificadas em contas de passivo na
escrituração comercial.(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)(Vigência)
Em resumo, o que se tem nos autos é a seguinte situação:
1. A recorrente calculou e creditou/pagou JCP de períodos pretéritos e sequencialmente,
deduziu tais valores das bases imponíveis do IRPJ e da CSLL.
2. Submetida a procedimento fiscal pela RFB, houve a glosa do valor deduzido, tendo a
Autoridade Tributária perfilado entendimento de que estes valores seriam despesas e
como tal deveriam observar o regime de competência.
3. De seu turno, a recorrente contesta o tratamento fiscal de considerar os JCP como despesa
financeira e sujeita ao regime de competência, posto que no seu entender esta submissão
só surge quando a Assembleia de acionistas deliberar pela sua aprovação de modo que “o
regime de competência” se estamparia neste momento.
4. Adicionalmente apontou que os JCP têm muito mais característica de “dividendos” do que
de despesa.
5. A DRJ que fez o julgamento em primeira instância homologou o entendimento do Fisco.
Pois bem, em face do que está acima estampado e o que consta nas peças de
acusação, defesa, decisão de 1o Piso e documentos acostados, estes os temas nucleares presentes
nos autos e que necessitam de análise e respostas:
i)
JCP seriam despesas ou dividendos?
ii)
Qual a implicação do regime de competência no caso concreto?
Sobre o primeiro tomo, induvidosamente pacífico o entendimento, tanto
administrativo quanto judicial, de que o pagamento/crédito de juros sobre o capital próprio é uma
faculdade da pessoa jurídica, de modo que esta poderá ou não vir a exercê-la, conforme melhor
lhe convier.
Essa faculdade encontra-se regulada pelas normas comerciais, societárias e
fiscais que entre si interagem e entre si se completam.
Igualmente claro que a faculdade de pagar/creditar juros sobre o capital próprio
poderá ser exercida ao longo dos anos em que o capital do titular, sócios ou acionistas permanecer
no patrimônio líquido da pessoa jurídica, e que o valor dos JCP será calculado mediante a aplicação
da taxa de juros (limitada à TJLP) sobre o patrimônio líquido do ano em que exercida a faculdade,
observados os limites estabelecidos na norma acima transcrita.
Fl. 6176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
36
Entretanto, no caso dos presentes autos, a contribuinte pagou/creditou em
2010, JCP calculados sobre o patrimônio líquido dos anos pretéritos de 2003 e seguintes, ou seja,
fez lançamentos contábeis e alterou as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL de 2010 lançando mão
de valores apurados sobre fatos e bases (PL) com origem em anos passados.
Com isso, como apontou o Fisco e ratificou a decisão a quo (no que foram
contrapostos pela recorrente), as bases imponíveis dos dois tributos foram afetadas em 2008,
2009 e 2010, por montantes que tiveram mensuração, origem e nascimento nos anos de 2003 a
2007.
Nesse contexto, surgiu uma dedutibilidade que o Fisco entendeu não permitida,
por utilização de uma despesa em período futuro, tomando bases pretéritas, ferindo o regime de
competência; de seu lado, a recorrente, em contraparte, posicionou como correto seu
procedimento por entender que a obrigação de pagar só surgiu quando a Assembleia de acionistas
aprovou tal evento, ocorrido apenas em 2008 e 2009, de modo que, antes disso, não havia o que
se falar em despesa de JCP.
Então, cabe alinhar as seguintes perguntas e proposições, para fins de
desenvolvimento do racional que aqui se adotará:
1. Os JCP pagos em 2010 tendo como base as DF e os PL dos anos de 2003 e seguintes são
dedutíveis naquele ano (2010)?
2. A faculdade de pagar/creditar JCP poderá ser legalmente exercida em um determinado ano, mas
incidir sobre o patrimônio líquido de anos anteriores?
3. Em caso positivo, em qual ano deverá ser legalmente apropriada a respectiva despesa havida
com o pagamento/creditamento de JCP, ou, em outras palavras e no que interessa no âmbito
tributário, quando será permitida sua dedução das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL?
É do que passo a tratar.
Principio pela posição da contribuinte no sentido de que os JCP têm muitíssimo
mais característica de dividendos do que de despesa financeira. Nessa linha, seu entendimento é
corroborado por substancial parcela da doutrina e da jurisprudência. Isso é vero.
Nesse sentido, além da copiosa reprodução de textos e decisões trazidas pela
recorrente em suas peças recursais e outras manifestações nos autos, podem ser citados,
exemplificativamente, Alberto Xavier (Direito Tributário Internacional do Brasil – Forense – SP –
2010 – pg. 500), Ives Gandra da Silva Martins e Fátima Fernandes Rodrigues Souza (Revista
Dialética – A figura dos JCP e as contribuições ao PIS e COFINS – 2009 – pg. 73 - no 169 – out/2009),
Luciano Amaro (Dialética – Pis/Cofins e JCP – pg. 97 – Ed 239 – ago/2015).
Também há posicionamento da CVM na mesma linha (Deliberação 683/2012).
Entretanto, como sói acontecer no mundo do Direito, há posições inversas,
pugnando por reconhecer os JCP com despesa financeira.
Fl. 6177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
37
Fábio Ulhôa Coelho (Dialética, 2000 – pg. 40), disserta “se os juros sobre o capital
fossem espécie de dividendos, não haveria a necessidade do dispositivo em questão [§ 7o, do art. 9o, da Lei
no 9.249/1995]3; eles já estariam, por definição, incluídos entre os [dividendos] obrigatórios”.
Na mesma senda, Edmar de Oliveira Andrade Filho: “caso o enunciado do § 1o do
art. 9o da Lei 9.249/1995 quisesse atribuir aos juros caráter de lucro ou dividendo, não seria necessária a
exigência do dobro do valor, bastaria valor igual ou superior. Portanto, a exigência do dobro serve para
reforçar o argumento de que a Lei jamais cogitou tal equiparação” (in Perfil Jurídico do Juro sobre
Capital Próprio – MP Editora – 2006 – pg. 76).
Para Luís Eduardo Schoueri (Juros sobre Capital Próprio:Natureza Jurídica e
Forma de Apuração diante da “Nova Contabilidade”- Controvérsias Jurídico-Contábeis -
Aproximações e Distanciamentos, 3o volume, Editora Dialética, São Paulo - 2012,pg.169/193), “os
“juros sobre o capital próprio” têm a finalidade de permitir ao sócio ou acionista perceber um rendimento
equivalente ao que receberia se buscasse outra aplicação financeira de longo prazo. Assim, consoante a
disciplina do artigo 9o da Lei n° 9.249/1995, a sociedade paga uma remuneração a seus acionistas e
reconhece o valor como uma despesa dedutível, abatendo-a de seu lucro tributável” (destaque acrescido)
Seguindo, o autor se debruça sobre o debate existente na doutrina acerca da
natureza jurídica dos juros sobre o capital próprio, concluindo que a divergência existente resulta
da tentativa de enquadrar os juros sobre o capital próprio nas categorias de Direito Civil, e assume
ser razoável tomá-los como conceito de Direito Tributário, sem qualquer amparo em categorias do
Direito Privado.
Nas palavras do catedrático, “afastando-se qualquer aproximação com categorias de
Direito Privado, há que se reconhecer que, na perspectiva do Direito Tributário, corresponde a figura do
artigo 9o da Lei n° 9.249/1995 a uma remuneração do capital. (...) É neste ponto que se revela, a partir de
uma perspectiva essencialmente tributária, a relevância dos juros sobre o capital próprio. Tal instituto, ao
permitir que as empresas que se valem de recursos de seus próprios sócios ou acionistas tomem a
dedutibilidade dos valores pagos enquanto remuneração pelo referido capital, restabelece a igualdade
destes em relação a contribuintes que, com igual capacidade econômica, façam uso de capital emprestado
por terceiros. (...) Tais considerações, intimamente relacionadas com o conceito econômico de custo de
oportunidade, tornam razoável, do ponto de vista econômico e tributário, a consideração dos pagamentos
dos juros sobre o capital próprio enquanto remuneração do capital, que é dedutível. E dizer, do ponto de
vista tributário, a situação apresenta-se tal qual como se o sócio tivesse “emprestado”' dinheiro à sociedade
e recebesse juros desta, recebendo tal circunstância, em razão do princípio da igualdade, igual tratamento
ao que é dado às empresas que se valem de financiamento de terceiros”. (negritou-se).
Enfatizando o aspecto defendido pela Fiscalização, diz Hiromi Higuchi et alli em
Imposto de Renda das Empresas: Interpretação e Prática (36a ed., São Paulo, IRPublicações, 2011,

3§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração do
capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do disposto no § 2o.

Fl. 6178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
38
p. 130), que “(...) a contabilização no período-base correspondente é condição para a dedutibilidade dos
juros sobre o capital próprio por tratar-se de opção do contribuinte. Sem o exercício da opção de
contabilizar os juros não há despesa incorrida. É diferente de juros calculados sobre o empréstimo de
terceiro porque neste, há despesa incorrida, ainda que os juros sejam contabilizados só no pagamento”
(grifos acrescidos).
Para fechar o raciocínio (pg. 131) defendendo tese exatamente igual à alinhavada
pelo Fisco, e ir mais longe ao afirmar, incisivamente que “Algumas empresas chegam ao exagero de
efetuar os lançamentos contábeis de juros sobre o capital próprio, a título de ajustes de exercícios
anteriores, após dois ou três anos da data de apuração dos resultados, seguida de retificação das
declarações de rendimentos. Neste caso está provada a distribuição de lucros acumulados e não de juros
sobre o capital próprio”(ibidem).
O Professor Roberto Quiroga Mosquera leciona que, do ponto de vista tributário,
o embate doutrinário sobre a natureza jurídica do JCP (se dividendo, lucro distribuível ou juro) não
é relevante, porque o legislador tributário fez uma opção ao atribuir-lhe o tratamento fiscal de
juro, distanciando-o do regime tributário próprio dos dividendos (in “O regime jurídico-tributário
das participações societárias – ganho de capital, juros sobre o capital próprio e dividendos - o
direito tributário e o mercado financeiro e de capitais”. São Paulo: Dialética, 2009, p. 419-420).
Ricardo Mariz de Oliveira bem assenta acerca da natureza de juros dos JCP ao
lembrar que, mediante sua implementação, i) a sociedade deixa de tomar empréstimos perante
terceiros; ii) há a substituição dos dividendos que os sócios ou acionistas receberiam caso não
tivesse havido a retenção de lucros pela sociedade, e, iii) a natureza jurídica de qualquer objeto é
dada pelo regime jurídico que o direito lhe atribui, e assim também ocorre com os juros. (OLIVEIRA,
Ricardo Mariz de. Juros de remuneração do capital próprio. Revista Direito Tributário Atual, São Paulo:
Dialética, n. 15, 1998, p. 114).
O já citado Edmar de Oliveira Andrade Filho em artigo publicado e disponível na
rede mundial de computadores (*) é incisivo em seu racional (todos os destaques não são do original):
Desde o advento do art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, que é a matriz legal do §2o
do art. 247 e do caput do art. 273, ambos do RIR/99, o lucro líquido do exercício
(para fins fiscais) deverá ser apurado de acordo com os preceitos da legislação
comercial, o que leva à conclusão inexorável de que a observância do regime de
competência é obrigatória.
Com efeito, na legislação societária, o dispositivo legal que se refere a esse
princípio contábil é o art. 177, o qual prescreve que a escrituração da companhia
será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da
legislação comercial e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos,
devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e
registraras mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Trata-se
de critério objetivo e obrigatório de “imputação temporal dos fatos tributários”,
para adotara expressão de Alberto Xavier (in Distinção entre fornecimentos a
Fl. 6179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
39
curto e longo prazo, para efeitos do Imposto de Renda. Revista de Direito
Tributário no 23/24. S, 1983, p. 104)
O “regime de competência” é um princípio geral que sofre recortes de várias
espécies segundo a vontade da lei. Assim, por exemplo, algumas receitas são
tributadas em “cash basis” e algumas despesas não são dedutíveis a despeito de
estarem incorridas, e, em outras situações, o critério de imputação é o pro rata
tempore. Exemplo desse último critério é, na lição de Alberto Xavier, o art. 17 do
Decreto-lei no 1.598/77, em relação ao regime de apropriação das receitas
financeiras, que adotou o sistema de rateio (averaging) em lugar do regime de
competência como é normalmente conhecido e aplicado.
Para observância estrita do regime de competência é necessária que a despesa,
custos ou perda em geral esteja incorrida. Para fins fiscais, o conceito de‘despesa
incorrida’ consta do item 3 do Parecer Normativo CST no 07/76.
Assim, devem ser consideradas despesas incorridas as relacionadas a uma
contraprestação de serviços ou obrigação contratual e que perfeitamente
caracterizadas e quantificadas no período-base. Em outras palavras, a condição
para que uma despesa seja considerada incorrida é o recebimento ou uso de bens
ou direitos em benefício da empresa.
Em face da eficácia atual do art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, não há dúvida
deque a legislação tributária determina a obrigatória adoção do regime de
competência para o registro de todas as mutações patrimoniais. As exceções são
aquelas explicitadas na própria lei.
E mais incisivo ainda em suas conclusões sobre o tema:
CONCLUSÕES
Fundamentados em todo o acima exposto, concluímos que:
a) por força do disposto no art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, todas as
mutações patrimoniais devem ser reconhecidas segundo o regime de
competência. A Lei no9.249/95 e a Lei no 9.430/96, não revogaram de forma
expressa ou tácita o art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, de modo que o encargo
denominado “juro sobre o capital social” se submete - para fins de
dedutibilidade - ao regime de competência;
(...)
d) é impossível, do ponto de vista lógico e jurídico, a imputação, a exercícios
passados, dos efeitos produzidos por uma decisão societária atual porque o
Balanço, depois de aprovado pelos sócios ou acionistas, constitui ato jurídico
perfeito e que só pode ser validamente modificado se demonstrada a anterior
ocorrência de erro, dolo ou simulação.
(*) Disponível em:
Fl. 6180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
40
<http://www.fiscosoft.com.br//main_online_frame.php?home=federal&secao=1&page=/bf/bf.php?s=1&params=F::exp
ressao=Juros%20sobre%20o%20Capital%20Pr%F3prio%20calculado%20sobre%20a%20Movimenta%E7%E3o%20do
%20Patrim%F4nio%20L%EDquido>. Artigo – Federal – 2003/0534. Acesso em: 04 fev 2013.
No judiciário, embora não faltem decisões a favor da tese da recorrente,
inúmeras outras assumem que os JCP são clássicas “despesas financeiras”, nada tendo a ver com a
figura dos dividendos.
Veja-se (nenhum destaque é do original):
Superior Tribunal de Justiça. 1a Turma - REsp 952566/SC Data - 18/12/2007
Rel. Ministro José Delgado
Ementa TRIBUTÁRIO. COFINS. PIS. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
QUE A PESSOA JURÍDICA INVESTE EM OUTRA EMPRESA. INCIDÊNCIA.
1. Os juros recebidos de capital próprio investido pela sociedade empresarial em outra
empresa constituem receitas financeiras.
2. Juros de capital próprio investido não se confundem com dividendos. Entidade
com configurações jurídicas e efeitos não assemelhados. Regime jurídico diferenciado a
eles praticado.
(...)
5. Os juros sobre o capital próprio tem por finalidade remunerar o capital do
investidor. São calculados sobre as contas do patrimônio líquido da pessoa
jurídica. Os dividendos representam parcela do lucro distribuído pela empresa aos
seus sócios. Entidades que, pelas suas próprias características, não se confundem a
que recebem tratamento tributário diferenciado.
Mais, igualmente com destaque acrescido (reproduzido naquilo que tem
pertinência com a matéria aqui tratada):
REsp 921269/RS RECURSO ESPECIAL 2007/0019618-4 RELATOR Ministro
FRANCISCO FALCÃO (1116)ÓRGÃO JULGADORT1 - PRIMEIRA TURMA
DATA DO JULGAMENTO22/05/2007
DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTEDJ 14/06/2007 p. 272RDDT vol. 144 p. 119
EMENTA - MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
DISTRIBUÍDOS AOS SÓCIOS/ACIONISTAS. INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS.
NATUREZA
DE
DIVIDENDOS.
IMPOSSIBILIDADE.
ISENÇÃO.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 111 DO CTN. OMISSÃO QUANTO A
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
Fl. 6181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
41
I - Incabível a análise de omissão quanto à análise de dispositivo constitucional, em razão
da falta de interesse da parte, eis que suficiente a oposição de embargos declaratórios para
ensejar o prequestionamento na via do recurso extraordinário. Precedente: AgRg no Ag
no 799.362/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 05/03/07.
II - Discute-se, nos presentes autos, a incidência na base de cálculo do PIS e da COFINS
dos juros sobre capital próprio (JCP), com base no Decreto no 5.164/2004, o qual reduziu
a zero a alíquota das referidas contribuições, excluindo as receitas decorrentes dos JCP e
de operações de hedge.
III - Os juros sobre capital próprio não possuem natureza de lucro ou dividendo,
mas de receita financeira.
Resumindo, há duas correntes e ambas com fortes premissas e sólidos argumentos
e que podem muito bem ser vistas e resumidas no confronto entre as normatizações fiscal e
contábil, no primeiro caso, pela leitura dos artigos 29 e seu § 1o e 30, § único, da Instrução Normativa SRF no
11/19964; no segundo, assunto tratado na Resolução CFC no 1.398, de 22 de junho de 2012, artigos
10 e 115, todos reproduzidos no rodapé.
Conceitualmente, a regra citada no caput do artigo 30 da referida Instrução
Normativa, vale, inclusive, para os casos em que os juros sejam imputados ao valor do dividendo
obrigatório de que trata o artigo 202 da Lei no 6.404/1976(Lei das Sociedades Anônimas), isso porque,
conforme disposto no artigo 1o da IN SRF no 41/1998considera-se creditado, de forma individualizada, o
valor dos juros sobre o capital próprio quando a despesa for registrada, na escrituração contábil da

4Art. 29. Para efeito de apuração do lucro real, observado o regime de competência, poderão ser deduzidos
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
§ 1o À opção da pessoa jurídica, o valor dos juros a que se refere este artigo poderá ser incorporado ao
capital social ou mantido em conta de reserva destinada a aumento de capital.
Art. 30. O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração do capital
próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, sem prejuízo da incidência do imposto de renda na fonte.
Parágrafo único. Para efeito de dedutibilidade na determinação do lucro real, os juros pagos ou creditados,
ainda que imputados aos dividendos ou quando exercida a opção de que trata o § 1o do artigo anterior,
deverão ser registrados em contrapartida de despesas financeiras.

510. Os juros sobre o capital próprio (JCP) são instituto criado pela legislação tributária, incorporado ao
ordenamento societário brasileiro por força da Lei no 9.249/95. É prática usual das sociedades distribuirem-
nos aos seus acionistas e imputarem-nos ao dividendo obrigatório, nos termos da legislação vigente.
11. Assim, o tratamento contábil dado aos JCP deve, por analogia, seguir o tratamento dado ao dividendo
obrigatório. O valor de tributo retido na fonte que a companhia, por obrigação da legislação tributária, deva
reter e recolher não pode ser considerado quando se imputam os JCP ao dividendo obrigatório.

Fl. 6182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
42
pessoa jurídica, em contrapartida à conta ou subconta, de seu passivo exigível, representativa de
direito de crédito do sócio, acionista ou do titular da empresa.
De lado oposto, os termos da Resolução CFC no 1398/2012 conduzem ao
entendimento de que os juros sobre o capital próprio figuram como distribuição de riqueza (lucro) e
não como despesa. As quantias destinadas aos sócios e acionistas na forma de Juros sobre o Capital
Próprio, independentemente de serem registradas no passivo (Juros sobre o Capital Próprio a Pagar)
ou como reserva de lucros, devem ter o mesmo tratamento dado aos dividendos no que diz respeito
ao exercício a que devem ser imputados.
Pois bem, trazidas a diversas facetas que nutrem a discussão e arrebatam as partes
envolvidas na refrega, passo ao meu entendimento sobre a matéria, não sem antes reconhecer a
inexistência de consenso sobre o tema e a qualidade dos argumentos daqueles que pensam de forma
diversa.
Então, nesse enfileirar de ideias, comungo com aqueles que entendem i) se estar
diante de autêntica despesa financeira, ii) que remunera o capital e, iii)e que dá possibilidade de as
pessoas jurídicas regrarem e alimentarem seu ativo circulante sem se escorar em instituições
bancárias com evidente sobrepeso nos encargos contratados.
Foi essa a intenção do legislador e que pode ser nitidamente vista nas textuais
palavras da Exposição de Motivos que antecipou a Lei no 9.249/1995, “A permissão da dedução de
juros pagos aos acionistas, até o limite proposto, em especial, deverá provocar um incremento das
aplicações produtivas nas empresas brasileiras, capacitando-as a elevar o nível de investimento, sem
endividamento, com evidentes vantagens no que se refere à geração de empregos e ao crescimento
sustentado da economia”.
Portanto, contextualizando, a remuneração do capital investido pelo
sócio/acionista/titular do empreendimento possui clara característica de juros, não se confundindo
com os dividendos, até porque estes, via de regra, devem obrigatoriamente ser creditados/pagos e
aqueles resultam de uma opção da pessoa jurídica que recebeu o aporte financeiro.
Nesse universo social, óbvio que mediante os juros é que há a remuneração do
investimento realizado na sociedade pelos detentores de seu capital, observado o tempo em que o
mesmo ficou empregado em favor da companhia.
Trata-se de uma taxa de retorno ou de remuneração do capital investido pelas
pessoas físicas ou jurídicas e que segue a lógica econômica e de mercado: se tais recursos fossem
aplicados em qualquer outro investimento, gerariam rentabilidade. Tanto isso é verdade que os
beneficiários, pessoas físicas ou jurídicas, devem oferecer os rendimentos à tributação, seja de
forma exclusiva, seja no contexto das suas declarações de ajustes.
Sumariando, os JCP representam uma forma de remuneração de sócios ou
acionistas, visando atrair e reter os recursos que sustentam a operação. Seu pagamento, nessas
condições, fomenta a atração de capital pelos detentores do empreendimento, em contraposição à
Fl. 6183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
43
tomada de recursos no mercado, via de regra de caráter muito mais oneroso. Isso é elementar sob a
visão econômica.
Contudo, o aumento da capitalização, ou mesmo o aumento dos lucros mantidos
pela pessoa jurídica em reservas, embora motivem a distribuição de JCP, desde que cumpridas as
determinações do art. 9o da Lei n. 9249/1995, não impõem que ela (distribuição) ocorra
obrigatoriamente. Ao revés, os JCP geram frutos (rendimentos), nascidos justamente da colocação a
favor da companhia, de recursos de que dispõem os sócios/acionistas e que, se aplicados sob
qualquer outro meio de investimento ou qualquer instituição ou entidade, gerariam igualmente
rendimentos, mesmo que em valores e percentuais diferentes, mas sempre tendo a mesma origem
jurídica.
Nesse caminhar, não representam um direito essencial ou obrigatório ao sócio ou
acionista, mas, sim, remuneração do capital aportado, cujo pagamento ou crédito ocorrem, quando
autorizados e nos respectivos períodos a que se referirem.
Ou seja, juros, sob qualquer ótica, fiscal ou econômica.
Então, sendo juros, são espécies de Despesas Financeiras (gênero) atraindo a
conceituação dada por Sérgio de Iudícibus, José Carlos Marion e Elias Pereira (in Dicionário de
Termos de Contabilidade, Atlas, SP, 1999, pg. 120, com colaboração de Valmor Slomski), verbis:
DESPESAS FINANCEIRAS. Remunerações aos capitais de terceiros tais como: juros pagos ou
incorridos, comissões bancárias, correção monetária prefixada sobre empréstimos, descontos concedidos,
juros de mora pagos etc. Devem ser compensadas com as Receitas Financeiras (conforme disposição legal),
isto é, essas receitas são deduzidas daquelas despesas. (negritou-se)
Que se completa, integra e interage com a definição dos autores a respeito de juros
sobre capital (ibidem – pg. 197):
JUROS SOBRE CAPITAL. Significa o valor referente ao rendimento sobre uma aplicação de capital.
Resumindo, os JCP são despesas financeiras típicas e clássicas e que
inquestionavelmente participam da formação do resultado da companhia, posto que, todos os
dispêndios incorridos (ainda que sem o desencaixe financeiro) que não tenham como fim a
aquisição de bens e direitos ou a liquidação de passivos e que estampem “decréscimos nos benefícios
econômicos durante o período contábil, sob a forma da saída de recursos ou da redução de ativos ou
assunção de passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados
com distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais” são “despesas” na lídima acepção do
termo (Resolução CFC no 1.374, de 08 de dezembro de 2011, item 4.25, “b”).
Com isso, participando os JCP da “formação do resultado”, por se tratar de
DESPESA, fica mais explícita a sua diferença conceitual com dividendos, já que estes, abstraindo
outras disfunções evidentes de tratamento entre ambos os institutos, são calculados basicamente
Fl. 6184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
44
sobre o lucro, lucro esse já formado com a depuração das despesas com pagamento ou crédito
de JCP.
Ou seja, bases e conceitos totalmente diversos, um nascendo do lucro, outro
tendo como base contas do PL. E, em ambos os casos, os JCP deles participando de forma redutora
do lucro no momento da apuração do resultado período.
Em outras palavras, para se chegar ao “lucro”, já houve antes o expurgo da
despesa financeira surgida com o crédito/pagamento dos JCP.
Mais a mais, não se olvide, dividendos só nascem se houver lucro.
Contrariamente, JCP podem nascer mesmo com prejuízo, desde que existam contas patrimoniais
(PL) positivas que permitam seu cálculo (“A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração
do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação,
pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP” – Lei no 9.249/1995, art. 9o).
Nas palavras de Fabio Ulhôa Coelho6:
Em primeiro lugar, a existência de norma legal autorizativa do seu
cômputo, no montante correspondente aos dividendos obrigatórios (o
art. 9o, § 7o da Lei n° 9.249/95), a indicar que o legislador atribui aos
juros natureza diversa da de dividendos. Claro, pois, se os juros sobre
o capital fossem espécie de dividendos, não haveria necessidade do
dispositivo em questão; eles já estariam, por definição, incluídos
entre os obrigatórios. Aliás, somente se pode imputar a determinada
categoria contábil o que é estranho a ela.(destacou-se)
Pensamento em consonância com o expresso pelo Ministro Herman Benjamin, do
STJ: “os juros sobre o capital próprio correspondem a remuneração de capital – e não a lucro ou
dividendo”. (AgRg no Ag n° 1.330.134/SP. Segunda Turma. DJe 03/02/2011).
Portanto, pelo que expus, não posso deixar de enxergar os JCP como sendo
autênticas e clássicas despesas financeiras, participantes ativa e redutoramente da apuração do
lucro.
Sendo assim, resta ver, para fins fiscais, se seria uma despesa dedutível das bases
imponíveis do IRPJ e da CSLL, isso porque, “todas as despesas relacionadas às atividades da empresa
ou à manutenção de sua fonte produtora têm vocação para serem deduzidas da base de cálculo do IRPJ,
somente se cuidando de acrescer a ela as despesas para as quais algum dispositivo legal imponha uma
exceção à regra de dedutibilidade das despesas”7. (sublinhado por este Relator)

6Curso de Direito Comercial (Direito de Empresa. Volume II. São Paulo: Saraiva, 2009,pág. 354):

7 Ricardo Mariz de Oliveira – Fundamentos do Imposto de Renda – São Paulo – Ed. Quartier Latin – 2008 – pg. 691
Fl. 6185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
45
Nesse alinhamento, fica claro que nem toda despesa – embora conceitual e
doutrinariamente seja um item redutor do ganho, por isso, gasto – será “dedutível” das exações
federais que têm por base o lucro, simplesmente porque assim o legislador decidiu.
Chega-se então às três vertentes a serem analisadas:
a) Os encargos de JCP (juros – despesa financeira) seriam “normais, usuais e
necessários” (artigo 299 – RIR/1999, então vigente) o que permitiria sua
dedução das bases dos tributos apurados com base no lucro (IRPJ/CSLL)?;
b) Caso contrário, ainda assim haveria autorização legislativa para se efetuar a
dedução intentada?; e,
c) Em ambas as hipóteses, haveria compulsória sujeição ao regime de
competência?.
Pois bem, a primeira variável deixa de ter relevância a partir do momento em que
há norma cogente em plena vigência (Lei no 9.249/1995, artigo 9o) - que permite que as despesas
havidas pela pessoa jurídica com juros (JCP) possam ser deduzidas da apuração do Lucro Real,
silenciando quanto aos requisitos do artigo 299, do RIR/1999.
Veja-se:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do
lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular,
sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à
variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
Nesse ponto, induvidoso que a despesa surgida com o creditamento ou
pagamento dos Juros sobre o Capital Próprio, independentemente da observância e atendimento
das regras do artigo 299 do RIR/1999, seria DEDUTÍVEL das bases imponíveis do IRPJ e da CSLL, em
face de expressa permissão do artigo 9o, da Lei no 9.249/1995.
Porém, há uma terceira via a ser considerada e ela é imperativa.
Trata-se do “regime de competência”, princípio basilar da contabilidade
enquanto ciência e que representa verdadeira “cláusula pétrea” que, caso não observada, levará a
que todos os conceitos e parâmetros solidamente estruturados por anos e anos de que as receitas
e despesas devem ser registradas no período ao qual pertencem, ainda que não tenham sido
recebidas ou pagas, acabem por se esvair.
Sobre esse princípio e seu reflexo no caso tratado passo a discorrer.
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA CONTABILIDADE - DA COMPETÊNCIA
Fl. 6186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
46
Classicamente conceituado na normatização do Conselho Federal de
Contabilidade, mediante a Resolução CFC no 1.282, de 28/05/2010:
Artigo 9o O Princípio da Competência determina que os efeitos das
transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se
referem, independentemente do recebimento ou pagamento.
Parágrafo único. O Princípio da Competência pressupõe a
simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas.
Na doutrina de Iudícibus, Marion e Elias Pereira (op. cit., pg. 266), a
contabilidade é estruturada a partir de [e sobre] “princípios fundamentais” que assim se definem:
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA CONTABILIDADE. Essência das doutrinas e teorias relativas à
Ciência da Contabilidade, consoante o entendimento predominante nos universos científico e profissional de
nosso País. Concernem, pois, à Contabilidade no seu sentido mais amplo de ciência social, cujo objetivo é o
Patrimônio das Entidades. São Princípios Fundamentais da Contabilidade, conforme o Conselho Federal de
Contabilidade: Entidade, Continuidade, Oportunidade, Registro pelo Valor Original, Atualização Monetária,
Competência e Prudência.
Assim, a quebra deste princípio científico fulmina qualquer mensuração ou
comparação que se possa tentar obter a partir da escrituração, posto que sujeita [esta] a
manuseio disperso e sem regramento, ferindo a própria ciência contábil e tirando a credibilidade
dos dados e demonstrações apuradas a partir dela.
Em claro exprimir, as informações, análises, estudos e projeções feitas de uma
companhia a partir da sua escrituração e resumidas em suas demonstrações financeiras só têm
sentido se os dados, números, registros e documentos que os suportem, forem consistentes e
obedientes aos citados princípios, dentre eles, mas não apenas ele, o de “competência”.
Se leviana ou involuntariamente forem ignorados referidos postulados, o que
será estampado pelas demonstrações financeiras não merecerá fé, muito a contrário, poderá
induzir a erro todos os que manusearam tais peças e livros contábeis, com nefastas
consequências.
Mais ainda, poderá significar perigoso caminho para desvirtuamento dos dados e
manchar indelevelmente a fidedignidade das referidas demonstrações, levando a resultados
desfigurados e sem a profundidade e consistência exigidas. Exemplos disso, no mundo todo,
inclusive em épocas recentes e até em grandes corporações com contas auditadas, não faltam e
atestam fortemente como demonstrações contábeis levantadas sem as devidas observâncias a
clausulas rígidas, podem levar a consequências prejudiciais à companhia e nocivas a todos os que
com ela se relacionem.
Fl. 6187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
47
Em síntese, princípios são regramentos rígidos que, se observados como devem
ser, permitem a legitimidade e credibilidade dos registros e demonstrações e são fortes
instrumentos de gestão e controle.
Contextualização fortemente retratada no pensamento de Edmar Oliveira
Andrade Filho, “Imposto de Renda das Empresas” – 10a Ed. Atlas – SP – 2013 - pgs. 104/105:
“Sob o prisma teleológico, as normas que impõem a observância
desse princípio visam a dar efetividade ao princípio contábil da
integridade das demonstrações financeiras e, ao mesmo tempo,
atender ao postulado econômico da realização da riqueza para fins e
repartição entre os sócios ou acionistas e para pagamento dos
tributos incidentes sobre o lucro.
O princípio da realização da riqueza exige que os registros contábeis
reflitam mutações patrimoniais e que possam ser consideradas
certas, isto é, cuja existência é incontroversa, e que sejam, também,
objetivamente determinadas.
(...)
O regime de competência está baseado na ideia da tempestividade o
registro das cifras que modificam a estrutura, sob o aspecto
qualitativo ou quantitativo, do patrimônio social de uma entidade.
Ao estabelecer critérios objetivos acerca do reconhecimento das
mutações patrimoniais a lei societária pretende impedir a geração
de resultados contábeis sem consistência econômica e a
distribuição de lucros fictícios que implicam a erosão do capital
empresarial que é uma garantia dos credores”. (gn)
Concluindo, o que se espera é que a contabilidade, pelo uso de regras e normas
consistentes e alinhadas ao longo do tempo, reflita a real posição do patrimônio das aziendas, não
ficando ao sabor de decisões pessoais, individuais ou de gestores, em prejuízo da sua
fidedignidade.
Dentro deste cenário, o regime de competência com certeza é o mais importante
alicerce a ser considerado, tanto que a ele o CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) dedicou
inúmeras referências em seus PRONUNCIAMENTOS TÉCNICOS, como, por exemplo, no CPC 00,
quando transportou para o cotidiano das empresas, entidades, órgãos públicos e profissionais, o
conceito que há anos está enraizado nas atividades contábeis, assim dispondo (destacou-se):
Pressupostos Básicos
Regime de Competência
Fl. 6188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
48
22. A fim de atingir seus objetivos, demonstrações contábeis são preparadas conforme o regime
contábil de competência. Segundo esse regime, os efeitos das transações e outros eventos são
reconhecidos quando ocorrem (e não quando caixa ou outros recursos financeiros são recebidos
ou pagos) e são lançados nos registros contábeis e reportados nas demonstrações contábeis dos
períodos a que se referem. As demonstrações contábeis preparadas pelo regime de competência
informam aos usuários não somente sobre transações passadas envolvendo o pagamento e
recebimento de caixa ou outros recursos financeiros, mas também sobre obrigações de
pagamento no futuro e sobre recursos que serão recebidos no futuro. Dessa forma, apresentam
informações sobre transações passadas e outros eventos que sejam as mais úteis aos usuários na
tomada de decisões econômicas. O regime de competência pressupõe a confrontação entre
receitas e despesas que é destacada nos itens 95 e 96.
Na sequência e complementarmente:
95. As despesas são reconhecidas na demonstração do resultado com base na associação direta
entre elas e os correspondentes itens de receita. Esse processo, usualmente chamado de
confrontação entre despesas e receitas (Regime de Competência), envolve o reconhecimento
simultâneo ou combinado das receitas e despesas que resultem diretamente das mesmas
transações ou outros eventos; por exemplo, os vários componentes de despesas que integram o
custo das mercadorias vendidas devem ser reconhecidos na mesma data em que a receita
derivada da venda das mercadorias é reconhecida. Entretanto, a aplicação do conceito de
confrontação da receita e despesa de acordo com esta Estrutura Conceitual não autoriza o
reconhecimento de itens no balanço patrimonial que não satisfaçam à definição de ativos ou
passivos.
Há mais, porém e são relevantes inserções nos CPC e que podem ser vistas na
coletânea de Pronunciamentos Técnicos Contábeis de 2012, que incluiu do CPC 00 ao CPC 46,
onde se observa a incisiva exigência de que o regime de competência seja obrigatoriamente
adotado e observado, valendo destacar algumas destas normatizações, sem embargos da
importância das demais (todos os destaques foram acrescidos):
CPC 00:
Item 10. O regime de competência retrata com propriedade os efeitos de transações e outros
eventos e circunstâncias sobre os recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta a
informação nos períodos em que ditos efeitos são produzidos, independentemente dos
recebimentos e pagamentos. Fornece melhor base de avaliação da performance passada e futura
da entidade do que a informação puramente baseada em recebimentos e pagamentos em caixa
ao longo desse mesmo período; e é útil para avaliar a capacidade passada e futura da entidade na
geração de fluxos de caixa líquidos.
Item 4.50. As despesas devem ser reconhecidas na demonstração do resultado com base na
associação direta entre elas e os correspondentes itens de receita. Esse processo, usualmente
chamado de confrontação entre despesas e receitas (regime de competência), envolve o
Fl. 6189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
49
reconhecimento simultâneo ou combinado das receitas e despesas que resultem diretamente ou
conjuntamente das mesmas transações ou outros eventos. Por exemplo, os vários componentes
de despesas que integram o custo das mercadorias vendidas devem ser reconhecidos no mesmo
momento em que a receita derivada da venda das mercadorias é reconhecida. Contudo, a
aplicação do conceito de confrontação, de acordo com esta Estrutura Conceitual, não autoriza o
reconhecimento de itens no balanço patrimonial que não satisfaçam à definição de ativos ou
passivos.

CPC 02:
Item 19. As contas da demonstração do resultado poderão ser convertidas pela taxa cambial
média do período, mas no caso de receitas ou despesas não homogeneamente distribuídas ou no
de câmbio com oscilações significativas terá que a conversão ser com base na data da
competência de tais receitas e despesas.

CPC 09:
Item 9. Receita de venda de mercadorias, produtos e serviços representa os valores reconhecidos
na contabilidade a esse título pelo regime de competência e incluídos na demonstração do
resultado do período.
Item 11. Existem, todavia, diferenças temporais entre os modelos contábil e econômico no cálculo
do valor adicionado. A ciência econômica, para cálculo do PIB, baseia-se na produção, enquanto a
contabilidade utiliza o conceito contábil da realização da receita, isto é, baseia-se no regime
contábil de competência.

CPC 13:
Item 35. No caso de serviços (normalmente dos administradores e certos grupos de empregados),
como a apropriação desse custo precisa ser por competência, despesas passam a ser
reconhecidas durante o recebimento de tais serviços. Isso implica em, na data da outorga da
opção, seu valor justo ser calculado com base nas condições existentes nessa data, e distribuído
como despesa ao longo do tempo.

CPC 21:
Item B12. Os tributos sobre o lucro de período intermediário são contabilizados por
competência usando a alíquota que deve ser aplicável ao lucro total anual esperado, ou seja, a
alíquota média efetiva anual estimada é aplicada ao lucro antes dos tributos no período
intermediário.
Fl. 6190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
50

CPC 26:
Item 9. O regime de competência, o respeito à relevância e à materialidade das informações, a
não compensação de valores que não possam legal ou contratualmente ser compensados, a
adoção consistente dos mesmos critérios ao longo do tempo e o seguimento a todos os demais
preceitos estabelecidos na Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório
Contábil-Financeiro devem sempre estar presentes nas demonstrações que devem ser
apresentadas pelo menos anualmente.
Item 27. A entidade deve elaborar as suas demonstrações contábeis, exceto para a
demonstração dos fluxos de caixa, utilizando-se do regime de competência.

CPC 30:
Item 13. A receita e as despesas relacionadas à mesma transação são reconhecidas
simultaneamente; esse processo está vinculado ao princípio da contraposição das despesas às
receitas (regime de competência). As despesas, incluindo garantias e outros custos a serem
incorridos após a entrega dos bens, podem ser confiavelmente mensuradas quando as outras
condições para o reconhecimento da receita tenham sido satisfeitas. Porém, quando as despesas
não possam ser mensuradas confiavelmente, a receita não pode ser reconhecida. Em tais
circunstâncias, quaisquer valores já recebidos pela venda dos bens serão reconhecidos como um
passivo.
Item 19. Os royalties devem ser reconhecidos por regime de competência, de acordo com a
essência do contrato.

CPC 38:
Item 11. Para as operações com derivativos realizadas com finalidade de hedge, existe uma
contabilidade especial (hedge accounting). Essa contabilização tem como objetivo aplicar o
regime de competência para essas operações de forma que as variações no valor justo do
instrumento de hedge (derivativo) e do item objeto de hedge (uma dívida, por exemplo) sejam
reconhecidas no resultado do exercício concomitantemente.
Cenário que se completa com os ditames impostos pelo princípio da
continuidade, que no dizer do artigo 5o, da Resolução CFC no 750/93, com redação da no
1.282/2010, “pressupõe que a Entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a
mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta esta
circunstância”, não se devendo olvidar que na redação original constava o § 2o no mencionado
artículo exprimindo a integração deste princípio com o de competência, o que demonstra a
interação de ambos, verbis:
Fl. 6191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
51
§ 2o A observância do Princípio da CONTINUIDADE é
indispensável à correta aplicação do Princípio da COMPETÊNCIA,
por efeito de se relacionar diretamente à quantificação dos
componentes patrimoniais e à formação do resultado, e de
constituir dado importante para aferir a capacidade futura de
geração de resultado.
Contexto que se resume, materializa e impositivamente se exprime no § 1o, do
artigo 1o, e no artigo 2o, da referida Resolução CFC no 750/93, que normatiza toda ciência contábil
e define sua aplicação no Brasil (negritado):

Art. 1o Constituem PRINCÍPIOS DE CONTABILIDADE (PC) os enunciados por esta
Resolução
§ 1o A observância dos Princípios de Contabilidade é obrigatória no exercício da
profissão e constitui condição de legitimidade das Normas Brasileiras de
Contabilidade (NBC).
(...)
Art. 2o Os Princípios de Contabilidade representam a essência das doutrinas e
teorias relativas à Ciência da Contabilidade, consoante o entendimento
predominante nos universos científico e profissional de nosso País. Concernem,
pois, à Contabilidade no seu sentido mais amplo de ciência social, cujo objeto é o
patrimônio das entidades. (Redação dada pela Resolução CFC no. 1.282/10)
Com isso se quer dizer simplesmente e sem necessidade de maiores digressões
que a contabilidade, enquanto ciência é regida por princípios de observância obrigatória, dentre
estes, o regime de competência, representando “regras e normas através das quais conceitos
fundamentais são traduzidos de maneira mais específica e objetiva. Assim sendo os princípios
servem como normas de aplicação da ciência contábil e caso não existissem seria possível e
provável que cada entidade adotasse normas práticas e procedimentos de acordo com sua
necessidade”8, o que, em primeiro momento desvirtuaria qualquer possibilidade de comparação
e, no futuro, poderia levar a informações distorcidas e irreais.
No pensamento de José Carlos Marion “os princípios surgiram através da
necessidade de se padronizar a forma pela qual se prepara e interpreta os relatórios contábeis,
pois se cada contador adotasse critérios próprios para se elaborar os relatórios contábeis, os
usuários da contabilidade não teriam condições de fazer uma interpretação correta das
informações geradas”. (Normas e Práticas Contábeis 2a Ed. Atlas – SP – 2012) – (destacou-se)

8GOUVEIA, Nelson. Contabilidade Básica. 2. ed. São Paulo: Harbra, 1993. – com destaques acrescidos.

Fl. 6192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
52
Portanto, a adoção compulsória dos princípios e postulados contábeis é medida
imprescindível para confiabilidade dos registros e possibilidade de que as informações possam ser
aferidas e comparadas.
Simples assim.
Amalgamando todo este cenário, a legislação societária absorveu estas
normatizações e as trouxe para dentro dela (destaques acrescidos):

Lei no 6.404/1976
(Escrituração)
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação
comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade
geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios
contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações
patrimoniais segundo o regime de competência.
(...)
Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante
subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada.
(...)
§ 3o Serão classificadas como ajustes de avaliação patrimonial,
enquanto não computadas no resultado do exercício em
obediência ao regime de competência, as contrapartidas de
aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do
ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo,
nos casos previstos nesta Lei ou, em normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários, com base na competência
conferida pelo § 3o do art. 177 desta Lei.(Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
Nas palavras de Nilton Latorraca, na clássica obra “Direito Tributário – Imposto
de Renda das Empresas”, 12a Ed. Atlas – SP – 1990 – pgs. 136/137 (destaques acrescidos):
“A Lei no 6.404 introduziu normas de direito comercial sobre
princípios de contabilidade a serem adotados para efeito de elaborar
as demonstrações financeiras que servirão de base à prestação de
contas da administração e ao pagamento de dividendos. São normas
contábeis e, portanto, normas técnicas, mas nem por isso perdem
seu caráter de normas jurídicas. NÃO SÃO SIMPLES CONSELHOS
Fl. 6193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
53
NEM MERAS RECOMENDAÇÕES (....), SÃO PRECEITOS QUE
SE IMPÕEM ÀS COMPANHIAS EM RAZÃO DE UM
INTERESSE GERAL. A companhia não pode, por exemplo, decidir
registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de caixa, em
desobediência ao artigo 177 da Lei no 6.404, que impõe o regime de
competência. Tal decisão seria ilegal (...). As normas contábeis da Lei
no 6.404 são, portanto, normas imperativas”.
Para concluir:
“A observância de métodos ou critérios contábeis uniformes no
tempo, critério conhecido internacionalmente como concept of
consistency, visa evitar que os resultados do exercício sejam
distorcidos em virtude da simples mudança de critério contábil. A
uniformidade na adoção de métodos ou critérios contábeis torna
viável e proveitosa a comparação das demonstrações financeiras da
empresa de dois ou mais exercícios sociais (...). Do contrário, o
montante do lucro poderia ser modificado mediante simples
mudança de critério de avaliação dos elementos patrimoniais”
(ibidem – pg. 141).
Assim, em apertadíssima síntese pode-se afirmar, sem receio de erro, que “os
princípios são o núcleo central da doutrina contábil”9 e dão as grandes respostas que as Leis
societárias e tributárias exigem e terceiros esperam.
Desse modo, quebrados ou inobservados quaisquer dos princípios que dão
suporte e autenticidade aos registros contábeis, a contabilidade, como ciência, “que tem por
finalidade a orientação e o controle dos atos e feitos de uma administração econômica”10 é
ANIQUILADA e não serve para mais nada.
Em outras e curtas palavras, que seja uma contabilidade dotada de veracidade e
consistência, caso contrário não terá valor algum, por não atender às normas, preceitos, princípios
e postulados contábeis, não atender à legislação societária (art. 177, da Lei no 6.404/1976) e
sequer atender aos dizeres do artigo 1.179, do Código Civil, “O empresário e a sociedade empresária
são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração
uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o
balanço patrimonial e o de resultado econômico”.
Não será uma contabilidade, será um arremedo de escrituração.

9FIPECAFI/Arthur Andersen – Normas e Práticas Contábeis no Brasil – Atlas SP – 1990 – Pg. 51

10MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. Rio de Janeiro: Forense, 1990. p. 114-5.

Fl. 6194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
54
Seria quase uma volta aos primórdios da contabilidade e ao “Tractatus XI
Particularis de Computú et Scripturis” escrito pelo Frei Luca Pacioli, onde apresenta os livros
iniciais exigidos do comerciante, dentre eles, o Borrador ou Costaneira “no qual, diariamente e em
cada momento, o comerciante deve escrever claramente tudo o que ocorre em seus negócios, quer
sejam os fatos de pequena ou grande monta, anotando cada coisa que vende ou compra (como
também outros negócios), nada excluindo, com identificação minuciosa de quando e onde as
coisas acontecem, à semelhança do inventário ao qual já me referi, além de cuidar para que
ninguém o possa contestar”. (Antonio Lopes de Sá – in Luca Pacioli – Um Mestre do Renascimento
- Fundação Brasileira de Contabilidade – FBC – DF – 2004 – pg. 74).
Importante notar que, mesmo em uma escrita rudimentar, com uso do
“borrador”, já se nota a obrigatoriedade da consistência, nada devendo ser excluído e tudo tendo
que ser registrado com identificação minuciosa e detalhada dos eventos e fatos contábeis e
econômicos.
Em resumo, contabilidade é ciência e como tal tem postulados, regramentos e
princípios que exigem observância a quem dela se utilizar.
Então, consolidada esta plataforma estrutural, o legislador tributário, fincado nos
pilares científicos da ciência contábil (que remontam há séculos) e nas determinações legais
societárias e comerciais, nela se escorou para compor a teia de leis que rege vários tributos e, no
que interessa e mais especificamente no caso aqui em pauta, os que têm por base o lucro, posto
que este surge exatamente como corolário de toda uma sistematização escritural que tem como
centro a contabilidade, pressupondo sua formatação dentro das regras que a definem.
Foi com esse escopo que surgiu o Decreto-lei no 1.598/1977, que interligou a
legislação comercial à tributária:
Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas
pela legislação tributária.
§ 1o - O lucro líquido do exercício é a soma algébrica de lucro
operacional (art. 11), dos resultados não operacionais, do saldo
da conta de correção monetária (art. 51) e das participações, e
deverá ser determinado com observância dos preceitos da lei
comercial.
Por sua vez, complementando tal dispositivo, o artigo 7o:
Art 7o - O lucro real será determinado com base na escrituração
que o contribuinte deve manter, com observância das leis
comerciais e fiscais.
Pois bem, sinopse final:
Fl. 6195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
55
1. A Contabilidade é, objetivamente, um sistema de informação e avaliação destinado a
prover seus usuários de demonstrações e análises de natureza econômica, financeira, física
e de produtividade, com relação à entidade objeto de contabilização (Ibracon);
2. Cuja exteriorização se faz mediante registros em partidas dobradas, método descrito
inicialmente por Luca Pacioli no livro Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et
Proportionalità em 1494;
3. Norteada e regida por princípios de observância obrigatória (da entidade, da continuidade,
da oportunidade, do registro pelo valor original, da competência e da prudência –
Resolução CFC no 750/93 e alterações);
4. Parametrizada em um determinado período temporal, denominado exercício social (artigo
175, da Lei n ٥6.404/1976);
5. Obtendo-se o resultado = Lucro Líquido (artigo 191, ibidem);
6. E depois o Lucro Real (preceito fiscal inserido no artigo 6o, do Decreto–lei no 1.598/1977).
Nessa formatação e dentro destes rígidos perímetros, terá foros de
autenticidade. Caso contrário, não.
Feitas estas reflexões, volto ao caso concreto.
Como visto nos autos, a acusação fiscal refere-se a glosa das despesas de JCP nas
bases imponíveis de IRPJ e CSLL decorrente de dedução realizada pela contribuinte no ano-
calendário de 2010,dizendo respeito a períodos pretéritos.
Para a recorrente esta dedução seria permitida porque não vedada
expressamente pelo artigo 9o, da Lei no 9.249/1995. Para o Fisco, houve quebra do regime de
competência e a dedução não poderia ser aceita.
Pois bem, embora reconheça os fortes argumentos da defesa, penso que a razão,
por tudo o que atrás se discorreu a respeito dos preceitos, princípios e postulados contábeis, está
com o Fisco.
Antes quero ratificar o que já disse alhures neste voto que não desconheço as
diversas nuances e facetas que envolvem o tema, com decisões favoráveis aos contribuintes e à
Fazenda Federal, inclusive as últimas decisões exaradas pelas Turmas Ordinárias e Câmara
Superior de Recursos Fiscais, lastreadas na mudança ocorrida no PAF e procedida pela Lei no
13.988/2020, que acresceu à Lei no 10.522/2002 o artigo 19-E11, invertendo o critério de
desempate nos julgamentos, determinando que nesta hipótese, a refrega seria resolvida
“favoravelmente ao contribuinte”.

11Referido dispositivo encontra-se hoje revogado pelo artigo 17, da Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023.

Fl. 6196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
56
Porém, filio-me à corrente que entende que os princípios contábeis são
inquebrantáveis e não podem ser mitigados ao sabor do entendimento de cada operador da área,
sob pena de desvirtuamento completo da própria contabilidade. Sobre isso já escrevi longamente
atrás.
De fato, como bem retratado no Acórdão no 1201-00.348, de 11 de novembro de
2012, Relator designado Conselheiro Marcelo Cuba Netto, “os juros sobre o capital próprio, como, de
regra, as demais despesas, somente podem ser levados ao resultado do exercício a que competirem”.
Na escorreita lição de Edmar Oliveira Andrade Filho em Imposto de Renda das
Empresas (3a ed., São Paulo, Atlas, 2006, p. 240/242):
“A partir dos dispositivos legais e regulamentares transcritos ou referidos, é possível
inferir que a dedutibilidade de despesa relativa a juros sobre o capital próprio está
subordinada a critérios quantitativos objetivos. A existência desses critérios, em
princípio, não impede que uma empresa remunere, da forma como melhor lhe aprouver,
o capital de seus sócios ou acionistas.
De fato, a remuneração do capital dos sócios ou acionistas é uma faculdade que depende
apenas da decisão formal deles próprios por intermédio de deliberação tomada em
Assembléia de Acionistas ou Reunião de Quotistas, ou em virtude de cláusula estatutária
ou contratual existente. Essa faculdade é garantida por um feixe de normas jurídicas que
constituem a esfera particular de ação das pessoas.
Nessa esfera as ações são governadas pelos princípios da livre iniciativa e da autonomia
da vontade que são delimitados e orientados pelo ordenamento jurídico. Portanto, em
princípio, uma sociedade pode – no presente – deliberar a respeito dos pagamentos de
juros sobre o capital para períodos passados, ou seja, pode adotar como marco inicial
para a contagem dos juros o momento em que a empresa passou a utilizá-lo ou outro
momento qualquer.
Há que se ter presente, todavia, que uma coisa é a possibilidade jurídica do pagamento
dos juros e outra, completamente diferente, é o tratamento fiscal que deverá ser
dispensado a tais juros. De fato, como visto, a dedutibilidade dos juros sobre o capital
está sujeita à observância de limites quantitativos objetivos. Assim, há um primeiro
limite que diz respeito à taxa de juros aceita como dedutível e um outro que diz respeito
ao montante máximo do encargo que pode ser deduzido, e além desses critérios existem
dúvidas se tais encargos têm a sua dedutibilidade subordinada ou não ao regime de
competência.
(...)
Não há um regime especial de imputação temporal dos juros sobre o capital, de modo
que é intuitivo que eles devem ser registrados segundo o regime de competência.
Tanto a Lei no. 9.249/95, quanto a Lei no. 9.430/96, não revogaram ou modificaram a
regra geral do art. 6o do Decreto-lei no. 1.598/77. Embora posteriores ao Decreto-lei no.
Fl. 6197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
57
1.598/77, as referidas leis não revogaram expressamente ou tacitamente aquele
diploma normativo.
(...)
Portanto, é falsa a conclusão de que o art. 29 da Instrução Normativa no. 11/96 padece
do vício da ilegalidade. Ela tem fundamento de validade no art. 6o do Decreto-lei no.
1.598/77 e, além disso, não é incompatível com as Leis nos. 9.249/95 e 9.430/96”.
De fato, como salientado, JCP não têm caráter de compulsoriedade, antes trata-
se de uma faculdade que a PJ pode ou não assumir (Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para
efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP), de forma que a não utilização
desta prerrogativa, in tempore opportuno, leva à inexistência de uma despesa incorrida ou paga,
em contrapartida a um passivo ou disponibilidade.
Dizendo mais claramente, a pessoa jurídica poderá calcular e pagar (ou creditar)
no final do exercício social x1 os JCP que entender deva apurar. Esta despesa, por expressa
previsão do artigo 9o transcrito, será dedutível das bases do IRPJ e da CSLL.
Não usando desta faculdade no momento x1, mesmo que venha decidir fazê-lo
no exercício x2, não poderá deduzir tal despesa, por ferir de morte o regime de competência
imposto pelas normas contábeis, societárias, comerciais e fiscais, conforme exaustivamente visto
atrás.
Nas palavras da Conselheira Edeli Pereira Bessa, hoje na Câmara Superior, na
prolação do voto no Ac. 1101-001.186, sessão de 23 de setembro de 2014, da qual participei,
tendo acompanhado a Relatora, destaco:
“Assim, embora os juros sobre o capital próprio apresentem alguma
semelhança com o tratamento societário conferido aos dividendos, consoante
alegado pela contribuinte em sua impugnação, há uma diferença essencial
entre eles: os juros sobre o capital próprio representam o custo do
capital investido pelos sócios e, portanto, despesa da pessoa jurídica, ao
passo que os dividendos correspondem a distribuição do resultado.
Como despesa, conceitualmente os juros sobre o capital próprio
antecedem a apuração do lucro contábil.
O crédito ou pagamento futuro de juros sobre o capital próprio, portanto,
exige o seu prévio provisionamento, de modo a reduzir o lucro do período.
Se desta forma não se procede, o resultado do período, majorado pela
ausência daquela dedução, passa a ter o status de lucro a ser destinado nos
termos do art. 192 da Lei no 6.404/76.
Ainda que os limites legais de dedutibilidade tenham em conta as reservas de
lucros e lucros acumulados, a fixação de tais limites tem por objetivo apenas
Fl. 6198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
58
evitar a descapitalização da pessoa jurídica com a remuneração dos sócios, e
não evidencia, por si só, que valores já destinados a reservas de lucros e
lucros acumulados possam ter sua natureza revertida, por deliberação futura,
de lucro para despesa.
Veja-se que a referida provisão, com vistas a reduzir o lucro do período ao
qual competiriam os juros, não resulta em despesa dedutível na medida em
que legislação exige deliberação e individualização do pagamento ou crédito
dos juros sobre o capital próprio. Mas é essencial para evitar que tais valores
integrem o lucro e sejam destinados a outro fim.
Em suma, cabe à sociedade decidir como remunerar o capital investido
pelos sócios: por meio de juros ou de lucros. E esta decisão deve ser
tomada antes da destinação do lucro líquido do exercício, na forma do
art. 192 da Lei no 6.404/76.
Ultrapassado este momento, sem o prévio provisionamento dos juros, a
deliberação de seu pagamento futuro, associada ao crédito ou pagamento
individualizado, não é suficiente para constituir, neste segundo momento,
despesa dedutível na apuração do IRPJ e da CSLL, como defende a
recorrente”. (destaques acrescidos)
No mesmo teor, o Acórdão no 9101-002.797, sessão de 05/05/2017, da Câmara
Superior, voto vencedor do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2007
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista
ou sócio representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em
razão do regime de competência. Incabível a deliberação de juros sobre
capital próprio em relação a exercícios anteriores ao da deliberação, posto
que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária rejeitam tal
procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2.
As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas
com as receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar
correlacionadas com as receitas obtidas no período que se deu a utilização
do capital dos sócios, no período em que esse capital permaneceu investido
na sociedade.
3.
A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um
determinado período de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao
número de dias que o capital dos sócios ficou em poder da empresa,
Fl. 6199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
59
configuram importante referencial para a identificação do período a que
corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro dessa
despesa pelo regime de competência,
4.
Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita
conservar seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o
resultado, o que era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa
deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais mantém seus saldos de um
ano para outro. os JCPs podem passar de um exercício para o outro, desde
que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício em
que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do
passivo correspondente.
Com os seguintes e relevantes excertos, em tudo aqui igualmente aplicáveis (os
destaques em negrito foram todos acrescidos):
“A Lei das Sociedades por Ações estabeleceu como regra de observância obrigatória o
regime de competência, através de seu art. 177, a seguir transcrito:
(...)
Desta imposição legal, verifica-se que as mutações patrimoniais da sociedade estão
vinculadas ao regime de competência. Essa é a regra geral da Lei das S.A., e não é
somente a regra geral, é a regra para a totalidade dos casos; pois, na legislação
societária, não foi normatizada nenhuma exceção. E, onde não há exceção, na
ausência de disposição expressa em contrário, a regra se aplica.
Como não foi criada para as despesas de Juros com Capital Próprio nenhuma exceção
à aplicação do regime de competência, conclui-se que elas estão submetidas a esse
regime. Não há necessidade de disposição expressa na Lei das S.A. que preveja
especificamente para as despesas de JCPs que elas devam atender ao regime de
competência.
Quando se fala em regime de competência, um outro conceito é interno a este, qual seja,
o conceito de exercício social, já mencionado há pouco. Assim, regime de competência
depende de exercício social, ou seja, é função deste. Em outras palavras, mudou-se o
exercício social, mudou-se o regime de competência; não se pode, portanto, construir um
conceito de regime de competência dissociado de exercício social.
Ademais, regime de competência é um instituto jurídico tradicional, de definição bem
precisa e sobre o qual a legislação fiscal pôde estruturar a tributação no tempo
(...)
O regime de competência apresenta o seguinte elemento chave: o correlacionamento
simultâneo entre as receitas e as despesas (também entendido como princípio do
confronto das despesas com as receitas e com os períodos contábeis) A concretização do
regime de competência para as despesas consiste no seu reconhecimento no momento
em que incorridas, não estando relacionado a recebimentos ou pagamentos.
Fl. 6200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
60
(...)
Daí então se conclui que o incorrimento das despesas deve se dar no exercício do
auferimento das receitas (geradas pelo uso do capital) que vão formar o resultado do
mesmo exercício, que, em sendo positivo, será chamado de lucro líquido do período.
Sendo certo que as despesas devem estar correlacionadas com as receitas do mesmo
exercício, questiona-se: o que as despesas de JCPs de um exercício têm a ver com as
receitas do exercício anterior ou de dois, três, quatro ou cinco anos anteriores? Parece-
me que nada.
De fato, as despesas de JCPs só guardam alguma correlação com as receitas que formam
o lucro líquido do mesmo exercício, pois é neste período que o capital próprio foi
empregado para geração de receitas (e, conseqüentemente, de lucro).
Portanto, a eventual realização de assembléia que determine pagamento de JCPs não
consegue atender ao regime de competência, primeiro porque se utilizou do principal
fator que este regime teve o cuidado de absolutamente afastar (qual seja, o
pagamento); depois porque a data de assembléia não representa duração de
utilização, pela sociedade, do capital que lhe foi disponibilizado pelos sócios; e, por
fim, esta data não é tempo de geração de receitas, para fins de confrontação.
Não é correto entender que o incorrimento da despesa é o momento do pagamento (seja
o determinado no estatuto ou contrato social; seja o deliberado em assembléia, seja o
decidido pela administração, no silêncio destes). Nada mais contrário ao regime de
competência, no qual o tempo do pagamento é totalmente irrelevante para o
reconhecimento das despesas.
Sabendo-se que o incorrimento das despesas se dá no exercício da aplicação do capital
investido pelos sócios/acionistas na sociedade (período durante qual a empresa usufrui
do capital), ou, ainda, no exercício em que há correlação com as receitas
correspondentes, é elementar ver que a data de assembleia geral que delibere sobre
pagamento de JCPs não tem o condão de modificar a data do incorrimento das despesas
de JCPs.
Não obstante tudo o que se disse, é muito importante deixar claro que é possível fazer
incorrer as despesas de JCPs de um exercício, relativamente ao capital disponibilizado
naquele período, e não efetuar pagamento algum (assim não haverá lançamento do
caixa/banco contra despesas). Neste caso, o que deve ser feito é a constituição da
OBRIGAÇÃO/DÍVIDA DE PAGAR JCPs, que formará uma dívida da sociedade para com os
sócios (sendo registrada no passivo), de forma que esse DEVER da empresa fique
evidenciado. Isso está perfeitamente de acordo com o regime de competência.
O tempo da constituição da obrigação de pagar juros é simultâneo ao do incorrimento
das despesas, pois essa obrigação é a contrapartida contábil (para atender método das
partidas dobradas) do registro das despesas incorridas.
E essa obrigação pode ser conservada ao longo de vários exercícios (ou seja, num
exercício poderá haver passivos de JCPs de exercícios anteriores), sem que se aponte
Fl. 6201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
61
qualquer inobservância ao regime de competência. Dessa forma, quando se der o
pagamento, satisfeita será a dívida, sem qualquer vinculação com as despesas de JCPs
incorridas no exercício em que houver o pagamento.
Esses fatos serão relevantes mais à frente, para a interpretação da norma fiscal: o art. 9o
da Lei no 9.249/1995.
Passo então à resposta da seguinte questão: as despesas de JCPs que deixaram de ser
incorridas em exercícios anteriores, deixando de ir ao respectivo resultado, podem ser
incorridas em períodos posteriores? Ou, ainda: a sociedade adquiriu, frente à legislação
societária, o direito de deduzir, do lucro líquido, a despesa incorrida com a manutenção
do capital dos sócios na sociedade em anos anteriores (embora não tenha deliberado
sobre isso no momento adequado)?
Como visto anteriormente, as despesas de JCPs, por não serem exceção ao regime de
competência, são despesas padrão: devem ser levadas ao resultado quando incorridas
(ao tempo em que o sócio disponibilizou o capital para a empresa) e independem do
pagamento para sua dedução na contabilidade societária.
Assim, a despesa é incorrida pela manutenção do capital dos sócios na empresa durante
o exercício em que o resultado é apurado. Se a despesa for incorrida em exercício
diferente daquele durante o qual o capital a ela vinculado esteve disponibilizado, então
essa despesa não estará mais vinculada ao capital do exercício anterior, mas sim ao
capital do exercício em curso; havendo, portanto, flagrante desrespeito à regra do
confronto, e, conseqüentemente, ao regime de competência.
A lei societária delimita temporalmente o direito de fazer incorrer despesas: o exercício
social definido no art. 175 da Lei das S.A.. Não existe direito de fazer incorrer despesa de
exercícios anteriores (art. 187, III e IV e §1o, "b" da Lei no 6.404/1976), assim como não
há, por observância do regime de competência, direito de postergação de despesas para
exercícios seguintes.
Ademais, as despesas de exercícios anteriores que deveriam ter lá sofrido seu
incorrimento não podem ser incorridas em exercícios futuros também por força do
disposto no art. 186, §1o, da Lei no 6.404/1976:
(...)
Uma despesa que deixe de ser incorrida em um exercício e que pretensamente venha a
ser ratificada em outro exercício pode acabar por reduzir o lucro de um quadro de
sócios/acionistas diferente do quadro de sócios/acionistas do exercício em que a
despesa não foi considerada, prejudicando uns em detrimento dos outros; e,
inevitavelmente, influenciando o valor das ações.
Esta consideração apenas não seria válida se a estrutura societária se mantivesse intacta
durante os cinco anos ou mais, o que é muito improvável em se tratando de sociedade
de capital aberto, ainda mais se considerarmos que a norma em debate é aplicável aos
mais diferentes setores da economia.
Fl. 6202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
62
Tal fato representa mais um problema para a tese de que “despesas” que
poderiam/deveriam ter reduzido o lucro dos anos-calendário de 1996 a 2006 (se
tivessem efetivamente existido naquela época) podem ser computadas como tal no ano-
calendário de 2007.
O art. 9o da Lei no 9.429/1995 não modifica nada que esteja assentado na legislação
comercial/societária. Pelo contrário, ele deve ser interpretado de forma a se
harmonizar com os princípios e regras gerais dessa legislação.
(...)
Surgiram questionamentos a respeito da legalidade do caput do citado art. 29 [da IN SRF
no 11/96], em razão da presença desta expressão [“observado o regime de
competência”] em sua redação. A legalidade da inclusão da expressão me parece tão
obvia que, para defendê-la,entendo que a leitura do dispositivo sem a expressão atacada
é suficiente para verificar que não haverá nenhuma modificação de aplicação do caput
do art. 29 da IN SRF no 11/1996, ou seja, com ou sem a expressão incluída o artigo tem a
mesma efetividade.
É fato que não é a citada expressão que impõe a observância do regime de
competência, nem para a legislação societária, tampouco para a legislação fiscal.
Como ficou cristalino na análise do art. 177 da Lei das S.A., o regime de competência é
dever legal, é regra geral, sem exceção para a legislação societária e com poucas e
expressas exceções para a legislação fiscal (entre as quais os JCP não se encontram).
As exceções não podem ser presumidas e a regra geral não tem que ser expressamente
repetida em todos os dispositivos específicos. Assim, não há qualquer ilegalidade no
caput do art. 29 da IN SRF no 11/1996”.
Postos estes argumentos, destaco que em nada me sensibilizam argumentos que
muitas vezes os contribuintes trazem nas peças recursais na linha de que “a Lei não fixa qualquer
limite temporal para o pagamento dos JCP calculados em função do decurso do tempo de permanência dos
recursos com a pessoa jurídica, determinando tão-somente que ele pressupõe a existência de lucros
correntes ou acumulados”.
Tampouco que a IN SRF no 11/96 tenha extrapolado os limites da lei.
Argumentos, aliás, já suscitados na peça impugnatória de 1a Instância e que
foram devidamente refutados pela decisão a quo:
“Portanto, se, in casu, a própria impugnante decidiu creditar aos sócios JCP
incidentes sobre PL ́s de anos anteriores, tal decisão não pode ter validade para
fins fiscais, visto que se referem a despesas que poderiam ser incorridas em anos
anteriores, 2003 a 2007, não nos períodos em que foram realizadas suas
deduções, 2008 a 2010. A observância do regime de competência implica o
reconhecimento, como despesas dedutíveis, apenas em relação aos juros
incorridos no ano de sua contabilização.
Fl. 6203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
63
A faculdade de pagamento ou crédito de JCP a acionista ou sócio deve ser, então,
exercida no ano-calendário de apuração do lucro real. É imperioso, nesta
circunstância, para a legitimidade de dedução das correspondentes despesas, ao
contrário do pretendido pelo autuado, que os juros pagos ou creditados se
restrinjam aos juros incidentes sobre o PL do ano, e não incluam juros incidentes
sobre PL de anos anteriores, respeitando-se, assim, o regime de competência e o
princípio da autonomia dos exercícios financeiros e de sua independência”.
Dentro deste contexto, embora me pareça absolutamente óbvio, importante
lembrar o clássico brocardo, “os particulares podem fazer tudo que a lei não proíbe. O Estado só
pode fazer o que a lei determina”.
Porém – e aí repousa o grande equívoco da recorrente -, contrariamente ao seu
exprimir, há norma cogente e de obrigatória observância em relação à dedutibilidade dos JCP
dentro do intervalo temporal em que poderiam ter sido calculados, apurados e pagos ou
creditados.
São os artigos 177 da Lei das S/A e 6o e 7o, do Decreto-lei no 1.598/1977 que
imprimem o compulsório atendimento aos princípios contábeis, especificamente, o do regime
de competência.
Em outro linguajar, não seria preciso (e, francamente, nem teria lógica em um
mundo dinâmico como o que vivemos), que o artigo 9o, da Lei no 9.249/1995 tivesse que dizer,
expressa e literalmente, que a dedutibilidade ali relatada estaria sujeita às normas do regime de
competência previstas nos dispositivos acima elencados.
ISSO É ÓBVIO, e não precisa ser ratificado, caso contrário TODAS as situações
que envolvessem despesas deveriam ter este destaque, o que beira o absurdo.
O que deve ser destacado nos textos legais é aquilo que a legislação excepcionar
da norma geral, por exemplo, que a despesa nela prevista poderá, alternativamente, ser
registrada pelo regime de competência ou de caixa.
Embora não comuns no cotidiano, existem situações excepcionando a regra
geral, como no caso das variações monetárias ativas e passivas, trazidas pelo artigo 30, da MP no
2.158/2001-35, com alterações da Lei no 12.249/2010:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 2000, as variações monetárias dos
direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em função da
taxa de câmbio, serão consideradas, para efeito de determinação da
base de cálculo do imposto de renda, da contribuição social sobre o
lucro líquido, da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, bem assim
da determinação do lucro da exploração, quando da liquidação da
correspondente operação.
§ 1oÀ opção da pessoa jurídica, as variações monetárias poderão ser
consideradas na determinação da base de cálculo de todos os
Fl. 6204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
64
tributos e contribuições referidos no caput deste artigo, segundo o
regime de competência.
§ 2oA opção prevista no § 1oaplicar-se-á a todo o ano-calendário.
§ 3oNo caso de alteração do critério de reconhecimento das variações
monetárias, em anos-calendário subseqüentes, para efeito de
determinação da base de cálculo dos tributos e das contribuições,
serão observadas as normas expedidas pela Secretaria da Receita
Federal.
§ 4oA partir do ano-calendário de 2011:(Incluído pela Lei no 12.249, de
2010)
I - o direito de efetuar a opção pelo regime de competência de que
trata o § 1osomente poderá ser exercido no mês de janeiro; e(Incluído
pela Lei no 12.249, de 2010)
II - o direito de alterar o regime adotado na forma do inciso I, no
decorrer do ano-calendário, é restrito aos casos em que ocorra elevada
oscilação da taxa de câmbio.(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 5o Considera-se elevada oscilação da taxa de câmbio, para efeito de
aplicação do inciso II do § 4o, aquela superior a percentual determinado
pelo Poder Executivo.(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Vide
Decreto no 8.451, de 2015)
§ 6oA opção ou sua alteração, efetuada na forma do § 4o, deverá ser
comunicada à Secretaria da Receita Federal do Brasil:(Incluído pela
Lei no 12.249, de 2010)
I - no mês de janeiro de cada ano-calendário, no caso do inciso I do §
4o; ou(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
II - no mês posterior ao de sua ocorrência, no caso do inciso II do § 4o.
(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 7o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto no
§ 6o.(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
Ou seja, a EXCEÇÃO deve ser exposta ao mundo jurídico, Não a regra,
consolidada na legislação e de pleno conhecimento e aplicação pela sociedade, usuários e
interessados.
Outro exemplo em que a Lei excepciona o regime de competência refere-se às
empresas que adotarem o regime do Lucro Presumido, podendo apurar os tributos pelo regime de
caixa (MP no 2.158/2001):
Art. 20. As pessoas jurídicas submetidas ao regime de tributação com
base no lucro presumido somente poderão adotar o regime de caixa,
para fins da incidência da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, na
Fl. 6205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
65
hipótese de adotar o mesmo critério em relação ao imposto de renda
das pessoas jurídicas e da CSLL.
Dispositivo regulamentado pela IN (SRF) no 104/98 e mantido nas subsequentes
que trataram da matéria, inclusive na recentíssima IN RFB no 2.121/2022:
Do Regime de Caixa
Art. 53. As pessoas jurídicas optantes pelo regime de tributação do IRPJ
com base no lucro presumido, e consequentemente submetidas ao
regime de apuração cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, poderão adotar o regime de caixa para fins da incidência das
referidas contribuições, desde que adotem o mesmo critério em relação
ao IRPJ e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) (Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 20).
Repita-se, o que deve ser explicitado é a exceção.
No mais, concretamente, a decisão a quo também enfrentou solidamente o
tema:
“Cabe notar, a este ponto, que, a par do conteúdo facultativo da norma em
questão, deve ser considerado, também, que, na ordem tributária vigente, a
apuração de tributos é regida pelo princípio da autonomia dos exercícios
financeiros e de sua independência.
Tal princípio está consagrado pelo STJ - consoante o decidido no RESP168379/PR,
cujo excerto relevante é abaixo reproduzido. Decidiu-se que, tratando-se do
sistema de compensação de prejuízos fiscais, a cada período de apuração do IRPJ
corresponde um fato gerador, com base de cálculo própria e independente. Daí se
infere que,para aquela Egrégia Corte, não é admissível a transferência de valores
pertinentes a um período de apuração de IRPJ, para outro, a não ser mediante
expressa autorização legal.
(...)
No caso do IRPJ e da CSLL, a periodicidade de apuração do lucro real é trimestral,
sendo possível apenas convertê-la em anual mediante antecipação mensal de
recolhimento dos tributos sob a forma de pagamento de estimativas, conforme
disciplinamento dado em leis e em atos normativos infralegais específicos. Cada
período de apuração, trimestral ou anual, é único e independente de outro
qualquer, possuindo fato gerador e bases de cálculo próprias.
As bases de cálculo do IRPJ e da CSLL de determinado trimestre ou ano não podem
se compor, por definição, com as receitas e despesas de trimestres ou anos
anteriores, a não ser mediante expressa autorização legal. O lucro tributável, o
lucro real, é aquele apurado no trimestre ou no ano, resultante do lucro líquido
apurado sob o regime de competência, com as adições e exclusões autorizadas em
lei.
Fl. 6206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
66
E o regime de competência, sendo critério básico para registro das operações da
pessoa jurídica, tanto na contabilidade societária como na fiscal, por força do
estipulado no artigo 177 da LSA, a seguir reproduzido - e pelo qual devem ser
registradas, na apuração do Resultado do ano, as receitas e despesas incorridas
no ano -, é a tradução, no plano contábil, do princípio da autonomia dos exercícios
financeiros e sua independência.
(...)
Esta é a razão porque nem o artigo 9o, da Lei 9.249/95, nem o artigo 347, do
RIR/99, aos quais o autuado ser refere como não impondo limites a deduções, não
necessitam explicitar a subordinação dos JCP ao regime de competência. E, de
fato, a IN SRF 11/96, no artigo 29, a seguir reproduzido, ao estipular a observância
do regime de competência para tais deduções, expressou apenas o que já estava
implícito no artigo 9o, da Lei 9.249/95 como condição para a dedução desse tipo
de despesas. Tal disposição é repetida, ainda, no artigo 4o, da IN SRF 41/98,
também abaixo transcrita. Trata-se de faculdade que somente pode ser exercida
no ano-calendário de competência, quando se apuram os valores passíveis de
serem pagos ou creditados a título de JCP, aqueles incorridos no ano”.
Foi nessa linha, dentre outros argumentos, que a PGFN expôs seu pensamento
nas contrarrazões acostadas aos autos:
“Vale reafirmar: a dedução de valores pagos a título de JCP, nos limites
autorizados pela lei, é uma faculdade conferida à empresa, e não um direito
absoluto.
Se a empresa, decidiu pela não remuneração dos sócios por meio do
pagamento de juros sobre capital próprio, por óbvio, naquele exercício
acabou renunciando à faculdade que lhe foi conferida. Tudo em absoluta
conformidade com os princípios da livre iniciativa e da autonomia privada.
Porém, no ano subsequente, a parcela dedutível continuará atrelada ao
limite trazido pela Lei no 9.249/95, não sendo possível recuperar a
dedutibilidade de despesas que, por determinação da própria empresa,
não foi suportada em anos anteriores.
Cumpre esclarecer que não se está defendendo que a empresa está proibida
de realizar o pagamento de JCP no montante e momento que julgar
adequado. Porém, o efeito fiscal do pagamento deve obedecer à legislação
que trata do assunto. A recorrente não pode efetuar a dedução dos valores
sem observar os limites impostos pela lei tributária, muito menos tentar se
esquivar de tais limites, defendendo que o excesso decorre de faculdade não
exercida em anos anteriores.
(...)
O pagamento de JCP sobre o patrimônio de exercícios anteriores
corresponde, portanto, à mera incursão numa despesa, no período de
Fl. 6207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
67
apuração, cuja dedução não é permitida pela lei tributária. O contribuinte, ao
promover o cálculo dos juros com base em elementos patrimoniais de
período distinto daquele em que efetuou o seu pagamento ou crédito, almeja,
na verdade, recuperar uma despesa não suportada em períodos anteriores”.
(negritos no original).
No mais e como fecho do meu pensamento, lanço mão das bem assentadas
palavras da Conselheira Viviane Vidal Wagner por ocasião do julgamento de processo que
culminou no Acórdão no 9101-004.253, sessão de 09/07/2019, da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, em tudo aqui aplicável e com as quais concordo e adoto subsidiariamente como razões de
decidir:
“A discussão que subsiste no presente feito cinge-se à dedutibilidade de despesas
relativas a juros sobre o capital próprio, calculados sobre o patrimônio líquido de
anos anteriores, na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL do ano-
calendário em que se dá seu pagamento aos sócios da pessoa jurídica.
A divergência jurisprudencial arguida pelo recorrente diz respeito à interpretação
do art. 9°, caput e §1°, da Lei n° 9.249/1995. Transcrevo o dispositivo, com a
redação vigente à época dos fatos debatidos (antes das alterações introduzidas
pela Lei n° 12.973/2014):
(...)
A respeito da controvérsia posta, o CARF tem numerosos julgados, alguns
favoráveis à tese defendida pelo recorrente, outros contrários a ela. Filio-me ao
grupo de Conselheiros que entendem não ser possível a dedução de despesas com
juros sobre capital próprio relativos a anos anteriores, pelos motivos que passo a
expor.
Não se discute que a razão da existência dos juros sobre capital próprio é
remunerar os sócios que empenham seus recursos próprios na empreitada a que se
propõe a pessoa jurídica criada. Trata-se de um incentivo idealizado pelo
legislador para estimular o empreendedorismo, igualando, aos olhos do investidor,
as vantagens que ele poderia alcançar aplicando seus recursos em uma empresa
própria àquelas que poderiam ser obtidas por meio da concessão de empréstimos a
terceiros.
Daí a precisão da denominação “juros”, associados, segundo o senso comum, à
existência de empréstimos ou financiamentos. No caso dos juros sobre capital
próprio, o que se remunera é o capital dos sócios, “emprestado” à pessoa jurídica
para que esta tenha condições de perseguir as finalidades previstas em seu ato
constitutivo. E a “dívida” da empresa para com os sócios fica contabilizada em
seu patrimônio líquido, não por acaso localizada na coluna do passivo.
Se a pessoa jurídica contrai uma dívida perante terceiros, os índices de
remuneração (taxa de juros) cobrados sobre o valor emprestado são fixados, via
de regra, em um contrato particular celebrado entre as partes. Se as despesas
associadas ao pagamento dos juros forem consideradas necessárias à atividade da
Fl. 6208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
68
pessoa jurídica e à manutenção da fonte produtora e forem tidas como usuais e
normais para o tipo de transações, operações ou atividades da empresa, elas serão
dedutíveis do lucro real (art. 311 do Decreto n° 9.508/2018 - Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/2018).
Já o “empréstimo” contraído junto aos sócios segue regras diferentes. A taxa de
remuneração do valor emprestado é fixada em lei: Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP), nos termos do art. 9° da Lei n° 9.249/1995, proporcionalmente à
quantidade de dias em que o capital dos sócios esteve à disposição da empresa. Os
limites de dedutibilidade dos juros são fixados pelo mesmo dispositivo legal,
conforme abordaremos mais adiante.
Pois bem. Sendo a finalidade essencial dos juros sobre capital próprio a
remuneração dos sócios da empresa, por conta do "empréstimo" dos valores
integralizados no capital social, é lógico concluir que tais juros não integram o
patrimônio da pessoa jurídica, devendo ser reconhecidos como integrantes do seu
resultado do exercício (conta de despesa). Tal fato é consequência do que foi até
aqui exposto, mas também do respeito ao princípio da entidade, um dos princípios
fundamentais da Contabilidade.
Tal princípio está intrinsecamente ligado à ideia de autonomia patrimonial, no
sentido de que o patrimônio da entidade não se confunde com o patrimônio de
seus sócios. Assim, o incorrimento dos juros sobre capital próprio não pode se dar
na integração do patrimônio da sociedade (devedora do "empréstimo"), mas no
cálculo do seu resultado, como uma despesa associada à remuneração dos sócios
(credores do "empréstimo"). Dito de outra forma, os juros sobre capital próprio
devem ser reconhecidos como despesa associada a um exercício, e não incorrerem
sobre o patrimônio já formado da sociedade.
Tal tratamento está de acordo com o adotado para todos os demais tipos de juros:
são sempre despesas para o devedor. Além disso, o fato de os juros sobre capital
próprio constituírem receitas para seus recebedores (e serem assim tributados)
também corrobora a conclusão de que o pagamento de tais juros configuram
despesas redutoras do resultado do exercício.
Do ponto de vista societário, as despesas associadas aos juros sobre capital
próprio recebem o mesmo tratamento dispensado às despesas em geral.
Nos termos do art. 187 da Lei n° 6.404/1976, que dispõe sobre as sociedades por
ações, as despesas devem ser discriminadas na DRE (Demonstração do Resultado
do Exercício) e computadas, como redutoras, na determinação do resultado do
exercício.
Isso significa dizer que as despesas, enquanto contas de resultado, são encerradas
no momento da apuração do resultado do exercício da pessoa jurídica, tendo as
respectivas contas o saldo zerado.
Ao contrário das contas patrimoniais, as contas de resultado têm sua existência
restrita a um exercício social. Elas iniciam o exercício com saldo zerado, vão
sofrendo acréscimos e decréscimos ao longo do ano, para serem novamente
Fl. 6209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
69
zeradas ao final do exercício, no momento da apuração do resultado. Dito de outra
forma, as despesas (entre elas a associada aos juros sobre capital próprio) não
transportam seus saldos de um exercício para o seguinte.
Tal abordagem está em harmonia com outra determinação contida na Lei n°
6.404/1976: a observância do regime de competência. Assim dispõe o art. 177
daquela lei:
(...)
O dispositivo determina que as mutações patrimoniais da pessoa jurídica devem
ser registradas segundo o regime de competência. Trata-se de uma regra geral,
naturalmente aplicável também às despesas relacionadas aos juros sobre capital
próprio.
O regime de competência se liga intrinsecamente ao conceito de exercício social.
Tanto é assim que muitas vezes se utiliza vulgarmente a expressão “competência
ano X”, tecnicamente inadequada, para designar um período de competência
associado a determinado exercício social. Isso ocorre porque o conceito de
regime de competência não pode ser dissociado do exercício social: aquele é
sempre função deste.
Mas, mais do que esta ligação umbilical com o exercício social, o que caracteriza
o regime de competência? A resposta pode ser encontrada na Resolução CFC n°
750/1993:
(...)
A primeira característica fundamental do regime de competência é trazida pelo
caput do art. 9° da Resolução: receitas e despesas devem ser reconhecidas no
exercício social em que ocorrerem, independentemente de recebimento ou
pagamento.
Já a segunda característica relevante aparece tanto no caput quanto no § 2° do
dispositivo: as receitas e as despesas que se correlacionarem devem ser
reconhecidas simultaneamente.
Aplicando tais regras ao contexto dos juros sobre capital próprio, conclui-se que
as despesas relacionadas a tais juros devem obrigatoriamente ser confrontadas
com as receitas auferidas no período durante o qual o capital pertencente aos
sócios permaneceu à disposição da pessoa jurídica.
Sob tal lógica, revela-se totalmente despropositada a pretensão do contribuinte
de relacionar as despesas de juros sobre capital próprio pagas (ou incorridas) em
um ano-calendário (2009) às receitas auferidas ao longo dos cinco anos
anteriores (2004 a 2008). Só há sentido em se correlacionar estas despesas com
as receitas que formam o lucro líquido do mesmo exercício, porque foi neste
período que o capital dos sócios possibilitou a geração de tais ganhos.
Fl. 6210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
70
Assim, resta claro que não é a decisão pelo pagamento de juros sobre capital
próprio, tomada por deliberação dos acionistas em assembleia, que tem o
condão de determinar qual o período de incorrimento das despesas
correspondentes.
Primeiro, pelo que acabamos de expor: ocorreria um descompasso entre o
reconhecimento de despesas e receitas correlacionadas. Além disso, haveria
inobservância do regime de competência, que refuta expressamente que o
pagamento determine o reconhecimento contábil de qualquer despesa (o art. 9°
declara: “independentemente de recebimento ou pagamento”).
Tudo o que foi dito não significa, frise-se, que não seja possível fazer incorrer
despesas com juros sobre capital próprio em determinado exercício,
relacionadas ao uso do capital dos acionistas no mesmo período, sem a
realização de pagamento. Isso pode ocorrer mediante a constituição de
obrigação de pagar tais juros aos sócios, registrada no passivo da companhia.
Tal prática respeita integralmente o regime de competência, uma vez que a
formalização da dívida é contemporânea do incorrimento das despesas com
juros sobre capital próprio, que, por sua vez, ocorre simultaneamente com o
reconhecimento das receitas oriundas da exploração do capital “emprestado”
pelos sócios.
As obrigações reconhecidas podem ser mantidas ao longo dos anos seguintes,
uma vez que contabilizadas nos períodos devidos. Se houver, em exercício
posterior, o pagamento de tais dívidas, não haverá confusão com as despesas de
juros sobre capital próprio incorridas especificamente no ano da satisfação das
obrigações.
Situação diferente é aquela pretendida pelo contribuinte, em que não houve o
reconhecimento das despesas nos anos anteriores, mas se quer considerar o
valor do patrimônio líquido daqueles períodos no cálculo do limite dedutível dos
juros sobre capital próprio pagos em exercício posterior.
Julgo impossível tal pretensão.
Conforme visto, as despesas relacionadas aos juros sobre capital próprio devem
observar obrigatoriamente o regime de competência, sendo consideradas na
apuração do resultado do período em que incorridas, independentemente de
serem efetivamente pagas naquele ano.
As despesas com juros sobre capital próprio devem ser reconhecidas, por
incorridas, no período durante o qual o capital dos sócios permanece à
disposição da entidade. Se a despesa incorresse em período posterior a este, não
mais estaria vinculada ao capital "emprestado" no exercício anterior, mas ao
Fl. 6211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
71
capital "emprestado" no ano em curso, o que afrontaria tanto o regime de
competência quanto a regra do obrigatório confronto com as receitas
correlacionadas.
O art. 186 da Lei n° 6.404/1976 traz, em seu § 1°, as únicas hipóteses em que
uma despesa pode ser considerada incorrida em exercício posterior àquele que
seria o esperado: mudança de critério contábil ou retificação de erro imputável a
determinado exercício anterior:
Art. 186. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará: (...)
§ 1° Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os
decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro
imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a
fatos subseqüentes
(...)
Não se enquadrando o caso sob análise nos presentes autos em nenhuma das
duas hipóteses, forçoso se concluir pela impossibilidade da prática pretendida
pelo contribuinte, de reconhecer, em determinado exercício, para fins de
dedução do lucro real e da base de cálculo da CSLL, despesas que deveriam ter
sido incorridas em anos anteriores.
O procedimento adotado pelo contribuinte traz, de toda forma, um problema
adicional: prejudica quem era sócio da empresa nos anos de 2004 a 2008 e
deixou de ser em 2009 e beneficia, de forma indevida, quem está na situação
oposta (não era sócio entre 2004 e 2008 e tornou-se em 2009).
Isso porque os ex-sócios “emprestaram” seu capital para a empresa e saíram do
quadro societário sem receber os devidos juros, que foram indevidamente pagos
aos novos sócios. Tal "injustiça" somente não se verificaria em empresas cuja
estrutura societária se mantivesse exatamente a mesma ao longo dos anos, o
que é bastante improvável.
(...)
O contribuinte pretendeu “criar”, em 2009, despesas relacionadas a juros de
exercícios anteriores, correspondentes à remuneração do capital dos sócios
disponibilizado à pessoa jurídica naqueles anos anteriores e correlacionadas às
receitas e aos resultados daqueles anos já devidamente encerrados. Como se viu,
tal procedimento não é possível, por afrontar o princípio da competência e a
própria lógica contábil”.
Concluindo, não tendo a recorrente apurado e previsto o
creditamento/pagamento de JCP em no ano de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, 2008, 2009,
significa que, naqueles períodos temporais, tais valores não foram segregados do resultado
Fl. 6212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
72
(lembre-se que os JCP participam, redutoramente, da apuração do lucro no exercício), de forma
que passou – indissociavelmente – a compor o Patrimônio Líquido da companhia, sob a rubrica de
Lucros Acumulados.
É esse o explícito pensamento de Edmar Oliveira de Andrade Filho, quando
assenta que, “Se em determinado exercício social passado não foram pagos ou creditados juros sobre o
capital e se demonstrações contábeis já tiverem sido aprovadas pelos acionistas é lícito inferir que eles
deliberaram pelo não pagamento ou crédito dos juros”.
E fechar o raciocínio assentando que, por princípio lógico e jurídico, “não há como
imputar a exercícios passados os efeitos de deliberação societária (sujeita a uma disciplina jurídica
específica) tomada no presente. Essa imputação só poderá ocorrer se o Balanço vier a ser retificado por
determinação dos sócios ou acionistas, mas tal retificação só poderia ser juridicamente justificada se
demonstrada a anterior ocorrência de erro, dolo ou simulação.” (Imposto de Renda das Empresas. 7a.
ed. São Paulo : Atlas, 2010, p. 276 – negritos acrescidos).
Nesse escopo, não tendo havido deliberação quanto à distribuição de JCPs nos
anos-calendário de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, não há como se falar em possibilidade de
despesa de JCPs referente aos respectivos anos-calendário ser incorrida pela contribuinte quando
da deliberação futura, em 2008, 2009, 2010, ato que tem, sob as óticas societária e tributária, a
clara conotação de distribuição de lucros acumulados e não pagamento de JCP.
Sobre esta parcela, por tudo o que se relatou, incabível cogitar de dedutibilidade,
restando escorreito o lançamento realizado pela autoridade fiscal.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário nesta parte.
Com relação à redução empreendida pela recorrente nas bases imponíveis do
IRPJ e da CSLL nos anos-calendário fiscalizados, glosada em razão dos ajustes realizados no
Patrimônio Líquido da contribuinte face às infrações apuradas no Processo no
11065.720392/2012-31 e que reduziram o valor do PL, parâmetro para cálculo do benefício, o
assunto nem é tratado nestes autos, embora o que lá foi decido, recompondo o PL referido, acabe
por aqui se refletir.
Na verdade, como já visto em outros processos da recorrente, inclusive em um
recentemente apreciado por este Colegiado e por mim relatado (PA no 11080.727488/2013-12),
houve pedido de desistência parcial formulado pela contribuinte junto àqueles autos na data de
13/11/2017, na qual abriu mão de seu direito de prosseguir na lide em relação ao tópico
específico aqui apreciado (fls. 4486/4488 do PA citado) conforme reprodução abaixo:
Fl. 6213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
73

Manifestação chancelada pela RFB (fls. 4527/4528 – ibidem):
Fl. 6214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
74

Desse modo, fica registrado este procedimento, que validou os valores lá
apurados.
Nas palavras da PGFN, “hialino que o presente lançamento é decorrente do quanto
observado naqueles autos, retro citados. Essa segunda parte da presente autuação só se sustenta enquanto
mantidas as conclusões fiscais daquele auto de infração, que redimensionou o Patrimônio Líquido Contábil
de VRSA e por conseguinte da recorrente”.
Ou seja, o que viesse a ser decidido naqueles autos iria se refletir
inexoravelmente neste processo, a favor de uma ou outra parte (Fisco ou contribuinte). Ora,
tendo havido desistência da discussão por parte da recorrente, ela perdeu o objeto e o trabalho
fiscal naqueles autos e em relação a este tópico restou decidido e definitivo.
Por fim, para que não se alegue omissão, relevante observar que a decisão de 1a
Instância explicitamente se pronunciou a respeito do que era discutido no PA no
11065.720392/2012-31 no desenvolvimento do racional do voto condutor, posição com a qual
concordo:
Fl. 6215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
75
“Quanto à quantificação incorreta dos JCP em razão da redução
no PL de VRSA:
“Conforme explica a Autoridade Fiscal e reconhece a impugnante, a
glosa relativa à redução no PL decorre do lançamento efetuado no
processo 11065.720392/2012-31. Por esta razão, não cabe aqui
enfrentar os fundamentos do lançamento nem as alegações do
contribuinte sobre o tema, pois tal enfrentamento é de competência do
colegiado da 1a Turma da Delegacia de Julgamento de Porto Alegre,
em 1a Instância, e da 2a Câmara do CARF.
Em 1a Instância, já foi prolatado o acórdão da turma competente e o
lançamento foi integralmente mantido.
(...)
A requantifição do patrimônio líquido de VRSA influenciou o patrimônio
líquido de VSA, reduzindo-o, pois esta detinha investimento naquela.
Em consequência, o PL de VSA foi reduzido, passando de R$
526.971.000,00, em 31 de dezembro de 2006, para R$ 19.271.000,00,
em 31 de janeiro de 2007.
Conforme relatado, este processo trata de crédito tributário
complementar ao crédito tributário original, 11080.727488/2013-12.
No processo original, houve o recálculo dos JCP apurados em 2008 e
2009, com base nessa requantificação das contas do PL de VRSA. Como
o processo atual estende a autuação para o ano de 2010, esse
recálculo reflete em 2010. Em função disso, o fisco recalculou os JCP
apurados pela VSA no ano de 2010 (considerando influência dos
recálculos já efetivados para os anos de 2008 e 2009 no processo
11080.727488/2013-12), tendo por base o patrimônio líquido calculado
pelo fisco em 31 de dezembro de 2009, bem como, as variações
informadas pela própria VSA durante o ano de 2010.
Não há na impugnação nenhuma oposição aos valores utilizados além
da oposição à requantificação do PL. Conforme citado, essa
requantificação foi mantida no processo de VRSA.
Também foi mantida em 1a Instância, a requantificação em VSA, anos
2008 e 2009. O acórdão foi assim ementado:
(...)
Os JCP possuem como base de cálculo as contas do Patrimônio Líquido,
as quais devem ser quantificadas de acordo com os critérios contábeis
aplicados aos fatos efetivamente ocorridos, e não de acordo com sua
estrutura formal e artificial.
Tendo sido mantido o lançamento que, desconsiderando a operação
realizada pela VRSA, trouxe novos valores ao seu PL, e, também, o
Fl. 6216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
76
lançamento original em VSA, anos 2008 e 2009, deve ser mantida a
glosa dos valores excedentes apurados pela recorrente, em 2010, com
base nos saldos das contas do PL anteriores à redução”.
Em conclusão do raciocínio, cite-se que, na mesma linha, foi a decisão da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, por sua 1a Turma, no julgamento do Processo no
11065.720392/2012-31, ao traduzir, em sua ementa (fls. 5502):

Finalmente, acerca da adução da recorrente de que haveria improcedência dos
autos em razão de a glosa da despesa de JCP deduzida pela impugnante acarretar,
necessariamente, a eliminação de tributação de receitas de JCP, no mesmo valor, entendo que a
posição assumida pela Turma a quo bem analisou o tema e, por concordar com suas conclusões,
adoto como minhas a alocução do voto vencedor:
“Em que pese a profundidade com que o tema foi tratado pela impugnante e
a respeitabilidade da doutrina trazida em sua defesa, entendo de forma
diversa quanto à natureza jurídica dos juros sobre o capital próprio. No dizer
de Maria Helena Diniz, natureza jurídica seria a "afinidade que um instituto
tem em diversos pontos,com uma grande categoria jurídica, podendo nela
ser incluído o título de classificação".
De outra banda, leciona Marcos Bernardes de Mello, que uma classificação
deve individuar as espécies considerando seus dados essenciais próprios e
exclusivos, que as caracterizam e as distingam das demais.
Os dividendos encontram previsão legal nos art. 201 a 205 da Lei no
6.404,de 1976 (Lei das Sociedades Anônimas), e representam uma
destinação dos lucros da pessoa jurídica (do exercício, acumulados ou
Fl. 6217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
77
mantidos em reservas). Não influenciam, portanto, a apuração dos resultados
da pessoa jurídica, nem são dedutíveis para efeito de apuração da base de
cálculo do imposto. Por seu turno, os juros sobre o capital próprio
disciplinados no art. 9o da Lei no 9.249/95 são calculados antes da apuração
do resultado do período, o qual reduzem (e,em decorrência, reduzem
também os lucros a serem distribuídos). Além disso, podem ser deduzidos da
base de cálculo do imposto.
A redução do resultado do exercício e dedutibilidade para efeito de apuração
da base de cálculo do imposto, que são os elementos essenciais que
distinguem um e outro instituto, são características inerentes aos custos e
despesas, não à distribuição de lucros.
Assim, se os juros sobre o capital próprio são “espécie”, o gênero é
“despesa”, e não distribuição de lucro como propõe a impugnante. Aliás, a
Instrução Normativa SRF no 11, de1996, norma tributária complementar por
força do art. 100 do Código Tributário Nacional,trouxe a seguinte
determinação em seu artigo 30, parágrafo único (grifei):
Parágrafo único. Para efeito de dedutibilidade na determinação do lucro
real, os juros pagos ou creditados, ainda que imputados aos dividendos ou
quando exercida a opção de que trata o § 1o do artigo anterior, deverão ser
registrados em contrapartida de despesas financeiras.
O fato de a dedutibilidade dos juros sobre o capital estar limitada ao
montante dos lucros do exercício ou acumulados e seu cômputo opcional à
distribuição obrigatória de dividendos de modo algum desnaturam as suas
características fundamentais.Como leciona Marcos Bernardes de Mello,
“elementos acidentais ou comuns a mais de uma espécie não podem servir
de base a uma taxinomia”.
Anoto, por derradeiro, que a questão da natureza jurídica dos juros sobre o
capital próprio já foi enfrentada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, então sob o prisma das
receitas deles decorrentes, tendo se chegado a mesma conclusão aqui
declinada. Confira-se:
STJ - Acórdão no Resp. 921.269-RS, 1a Turma, 22/05/07 III – os juros sobre
capital próprio não possuem natureza de lucro ou dividendo, mas de
receita financeira
Primeiro Conselho de Contribuintes - Acórdão 101-96692, de 17/04/08
IRPJ.JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. Os juros sobre capital próprio
investido pela sociedade em outra empresa não têm natureza de lucro ou
dividendo, mas de receita financeira. Regime jurídico tributário
diferenciado. Os juros recebidos em decorrência de aplicação capital
próprio em outra pessoa jurídica compõem a base de cálculo do IRPJ.
Fl. 6218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
78
Quanto à minuta de relatório fiscal, apesar de incluída no CD recebido pela
impugnante, não foi utilizada na autuação e não merece discussão. Na folha
8 da impugnação, o contribuinte informa que foi esclarecido pela
fiscalização que a minuta estava superada e que o documento parte
integrante dos autos era o relatório fiscal.
Logo, o que se discute neste processo é tão somente a utilização excessiva
dos Juros sobre Capital Próprio pagos como despesa dedutível pelo
contribuinte, excesso decorrente da apuração em desacordo com a
competência e decorrente do cálculo sobre Patrimônio Líquido ampliado”.
Complementarmente, registro que a Solução de Consulta COSIT/RFB no 329, de
27 de novembro de 2014 bem definiu e diferenciou o tema sob os enfoques societário e tributário:
“17. Nota-se que, do ponto de vista contábil, esse pagamento –
remuneração a titular, sócio ou acionista, a título de
remuneração do capital próprio – constitui despesa financeira,
que por isso deve integrar o resultado do exercício. O valor
lançado como pagamento ou crédito a título de JCP não está
inserido em conta do patrimônio líquido e, portanto, a dedução
exige o registro na contabilidade em conta de despesa”.
(destaque acrescido)
Na mesma linha, a SC COSIT no 125, de 11 de setembro de 2018:
“16. O JCP, por sua vez, vem sendo considerado na legislação
doméstica como despesa financeira da empresa investida que
suporta o ônus do pagamento e receita financeira quando
recebido pelos beneficiários, no caso de pessoas jurídicas
optantes do lucro real. O objetivo de sua criação foi dar isonomia
entre capital de terceiros e capital próprio em relação à
dedutibilidade para fins de apuração do Lucro Real e da base de
cálculo da CSLL, assemelhando-se, assim, aos juros para todos
os fins” (idem)
E, finalmente, a SC COSIT no 138, de 20 de maio de 2024:
“17. Da mesma forma, a imputação dos JCP como dividendos,
nos termos do art. 202 da Lei no 6.404, de 1976, não lhes retira
sua natureza jurídica particular, atribuída pelas normas
tributárias, de serem um item financeiro, uma vez que
permanece, inclusive, a obrigatoriedade de incidência e retenção
do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF)” (igualmente
com destaque acrescido)
Fl. 6219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.943 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726790/2014-34
79
Em síntese, mesma espécie (JCP) com nuances diferentes, despesa ou receita,
dependendo do polo em que se encontra o pagador ou o recebedor, sem que isso implique em
obrigatória simetria ou vinculação entre tais atos, como bem alertado pela decisão de 1o Piso, (“O
efeito fiscal dos Juros sobre Capital Próprio eventualmente recebidos pelo contribuinte e contabilizados
como receita é matéria totalmente estranha a este processo não cabendo nenhum tipo de reconstituição
conforme propõe a impugnante. A receita de JCP recebida não tem nenhuma vinculação com os JCP pagos.
É perfeitamente possível uma pessoa jurídica receber JCP relativos a seus investimentos, mas optar por não
pagar JCP a seus investidores”).
DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Sobre os lançamentos reflexos, a medida está definida no artigo 9o, § 1o, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF):
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput
deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de
um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos
de prova.(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Certo, pois, que o julgamento do principal, no caso o IRPJ, refletirá no de CSLL aqui
igualmente apreciado.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo integralmente os lançamentos.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 6220
DF CARF MF
Original